Tribunal: TJSP
Processo: 1071628-96.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - Acórdão fundamentado – Embargos acolhidos em parte apenas para limitar o montante total da multa a R$ 100.000,00 (multa diária de R$ 1.000,00) no caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo de oportuna revisão se o caso e para aclarar/explicitar que A ABSTENÇÃO DA EXPRESSÃO OBJETO DA LIDE (INCLUSIVE NAS REDES SOCIAIS E SÍTIOS ELETRÔNICOS; EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - Acórdão fundamentado – Embargos acolhidos em parte apenas para limitar o montante total da multa a R$ 100.000,00 (multa diária de R$ 1.000,00) no caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo de oportuna revisão se o caso e para aclarar/explicitar que A ABSTENÇÃO DA EXPRESSÃO OBJETO DA LIDE (INCLUSIVE NAS REDES SOCIAIS E SÍTIOS ELETRÔNICOS; EM TODO LOCAL/PLATAFORMA, INCLUSIVE ELETRÔNICA) DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE, a partir da publicação desta decisão, sendo que o prazo de 15 dias (úteis) é relativo somente às providências necessárias à alteração do estatuto social no registro competente, que demanda maior tempo e não comporta abstenção imediata por questões burocráticas (a requerida deve comprovar a tomada de providências visando a tal alteração estatutária no prazo de 15 dias úteis a contar da publicação deste acórdão) – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1071628-96.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CATOLICAS PELO DIREITO DE DECIDIR SC, é
embargado ASSOCIAÇÃO CENTRO DOM BOSCO DE FÉ E CULTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram parcialmente os embargos. VU, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1071628-96.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Católicas Pelo Direito de Decidir S/C
Embargada: Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura
Comarca: São Paulo
VOTO no 39812
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA - Acórdão fundamentado
Embargos
acolhidos em parte apenas para limitar o montante total da
multa a R$ 100.000,00 (multa diária de R$ 1.000,00) no caso
de descumprimento da decisão, sem prejuízo de oportuna
revisão se o caso e para aclarar/explicitar que A
ABSTENÇÃO DA EXPRESSÃO OBJETO DA LIDE (INCLUSIVE NAS
REDES
SOCIAIS
E
SÍTIOS
ELETRÔNICOS;
EM
TODO
LOCAL/PLATAFORMA,
INCLUSIVE
ELETRÔNICA)
DEVE
OCORRER IMEDIATAMENTE, a partir da publicação desta
decisão, sendo que o prazo de 15 dias (úteis) é relativo
somente às providências necessárias à alteração do
estatuto social no registro competente, que demanda maior
tempo e não comporta abstenção imediata por questões
burocráticas (a requerida deve comprovar a tomada de
providências visando a tal alteração estatutária no prazo de
15 dias úteis a contar da publicação deste acórdão)

Embargos parcialmente acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 320 e seguintes, que deu provimento ao apelo da parte ora
embargada. Segue a ementa do acórdão:
EMENTA:
AÇÃO
DECLARATÓRIA

ASSOCIAÇÃO

Abstenção do uso da expressão “Católicas” no nome
Atuação e finalidade da associação requerida que
revelam PÚBLICA E NOTÓRIA incompatibilidade com os
valores adotados pela associação autora e pela Igreja
Católica de modo geral
Violação à moral e bons
costumes, havendo evidente contrariedade ao bem e
interesses públicos, valores expressamente tutelados pela
LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS (Inteligência do artigo 115 da
lei 6.015/73, que inclusive veda o registro de ato
constitutivo de pessoa jurídica em tais circunstâncias) -
Preservação de tal nome em associação que para além
de ferir notoriamente o Direito Canônico, se traduz em
inegável desserviço à sociedade, não interessando a
quem quer que seja a existência de grupo com nome que
não corresponda a sua autêntica finalidade - Incidência
do art. 5o da LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO
BRASILEIRO, segundo o qual na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum - Violação, ademais, ao artigo
7o do DECRETO No 7.107/2010, segundo o qual A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ASSEGURA, NOS TERMOS
DO
SEU
ORDENAMENTO
JURÍDICO,
AS
MEDIDAS
NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS LUGARES
DE CULTO DA IGREJA CATÓLICA E DE SUAS LITURGIAS,
SÍMBOLOS, IMAGENS E OBJETOS CULTUAIS, CONTRA TODA
FORMA DE VIOLAÇÃO, DESRESPEITO E USO ILEGÍTIMO -
Liberdade de expressão que não estará minimamente
prejudicada, podendo a associação requerida defender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus valores (inclusive o aborto) como bem entender,
desde que utilize nome coerente, sem se apresentar à
sociedade com nome de instituição outra que adota
pública e notoriamente valores flagrantemente opostos -
Titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
que também pratica ato ilícito (ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL) Artigo 5o, inciso XVII da Constituição Federal que
assegura plena liberdade de associação para FINS
LÍCITOS, HAVENDO FLAGRANTE ILICITUDE E ABUSO DE
DIREITO NO CASO CONCRETO pela notória violação à
moral, boa-fé e bons costumes na atuação da requerida
sob tal nome - Alegação de prescrição e decadência
afastada, pois nulo de pleno direito o registro, não se
convalescendo ou se convalidando com o tempo -
ATUAÇÃO SOB O NOME REFERIDO E SEM AUTORIZAÇÃO
ECLESIÁSTICA/CANÔNICA,
FATO
INCONTROVERSO
E
NOTÓRIO (E NOS TERMOS DO CAN. 300 DO CÓDIGO DE
DIREITO CANÔNICO: NENHUMA ASSOCIAÇÃO ADOPTE A
DESIGNAÇÃO DE “CATÓLICA”, A NÃO SER COM O
CONSENTIMENTO
DA
AUTORIDADE
ECLESIÁSTICA
COMPETENTE, SEGUNDO AS NORMAS DO CÂN. 312) QUE
APENAS LEVA CONFUSÃO E DISSEMINA O ERRO JUNTO
AOS MENOS ESCLARECIDOS ACERCA DE DOUTRINA
SÓLIDA, PÚBLICA E NOTÓRIA, EM PREJUÍZO DO SENTIMENTO
RELIGIOSO, VALORES E INTERESSES DOS FIÉIS E DA
ASSOCIAÇÃO
AUTORA,
VIOLANDO
A
BOA-FÉ
E
TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DE UMA
SOCIEDADE
MAIS
JUSTA
E
SOLIDÁRIA,
OBJETIVO
FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
(Artigo 3o, inciso I da Constituição Federal) - Sentença de
extinção sem resolução do mérito reformada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer a legitimidade ativa da Associação autora
(havendo notório interesse, presentes a necessidade e
adequação) e decretar a procedência do pedido
autoral, com fundamento nos ARTIGOS 115 E 214 DA LEI No
6.015/73, ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO
DIREITO BRASILEIRO, ARTIGO 7o DO DECRETO No 7.107/2010,
ARTIGO 187 DO CÓDIGO CIVIL, ARTIGOS 3o, INCISO I E 5o,
INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 374,
INCISO I DO CPC/15 - APELO PROVIDO.
2.
Às fls. 1/18 a parte embargante alega que há vícios (registre-se
que às fls. 23/40 houve juntada de cópia sem caracteres
alterados/suprimidos, o que ocorreu na petição de fls. 1/18
possivelmente por algum problema tecnológico na transmissão/conversão do arquivo, como esclarecido pela
embargante às fls. 22).
3.
Alega existência de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE e
ERRO MATERIAL, haja vista que o v. Acórdão não enfrentou todos os
argumentos trazidos pela Embargante em suas Contrarrazões e
tampouco esclareceu, por completo, os fundamentos apresentados.
4.
Argumenta que ao falar em “notório interesse” e “notória
legitimidade”
o
v.
Acórdão
empregou
conceitos
jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no
caso e, com isso, violou frontalmente o art. 489, §1o, inciso II, do CPC1
(fls. 26/27).
5.
Argumenta que há OMISSÃO no v. Acórdão ora embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto aos critérios de fato e de direito que ensejariam, de forma
específica e legal, a legitimidade e o interesse da Embargante em
propor a Ação Declaratória (fls. 27).
6.
Alega que a associação autora violou o princípio da
dialeticidade, não atacando no seu apelo os fundamentos da r.
sentença, notadamente o de que “as pessoas só podem ir a juízo, na
condição de partes, para postular e defender direitos que alegam ser
próprios. Os direitos alheios dependem de autorização legal”.
7.
Aduz
que
os
precedentes
citados
para
concluir pela
legitimidade não se aplicam ao caso, em que se faz necessária
prévia autorização/anuência dos associados.
8.
Aduz que tais esclarecimentos se fazem necessários sob pena
de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação bem
como ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa (fls. 30).
9.
Aduz erro material consistente na analogia entre a legitimidade
para propor Ação Popular e a legitimidade para propor ação no
interesse de terceiros, como no caso dos autos (fls. 31), concluindo
que a suposta legitimidade da Embargada em atuar nos interesses da
Igreja Católica não está fundamentada em qualquer dispositivo legal
(fls. 32).
10.
Ainda, sustenta que o julgado mencionou o artigo 214 da Lei
de Registro Públicos para afastar a alegação de prescrição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadência, contudo, referido artigo não se aplica no caso
concreto, em que se trata de registro de associação civil e não
registro de imóveis (fls. 33).
11.
Aduz ainda que o julgado não especificou no item 17 (Ao
defender o direito de decidir pelo aborto, que a Igreja condena clara
e severamente, há nítido desvirtuamento e incompatibilidade do
nome utilizado em relação às finalidades e atuação concreta da
associação, o que viola frontalmente a moral e os bons costumes,
além de ferir de morte o bem e os interesses públicos) qual seria o
interesse público violado ou atingido pela associação requerida (fls.
34) nem se citou o fundamento legal.
12.
Aduz que esta C. Câmara incorreu em OMISSÃO ao afirmar, no
parágrafo 30 do v. Acórdão ora embargado, que a Associação
Embargante estaria causando danos, mas não mencionar qual teria
sido o dano propriamente dito e quem o estaria suportando,
afirmando que inexiste dano hipotético (fls. 34).
13.
Argumenta que foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00.
Entretanto, o v. Acórdão ora embargado foi OMISSO quanto à data
de início de incidência da sanção, sua destinação e, ainda, sobre
sua limitação.
14.
Também aponta suposta contradição no julgado quando este
afirma que Estado é laico e ao mesmo tempo menciona o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Canônico, o que não é possível, nos termos do artigo 5o, inciso VI da
Carta Magna.
15.
Alega obscuridade a respeito da expressão “flagrante ilicitude”
mencionada no item 23, afirmando que:
[...] A obscuridade se observa à medida que não restou
claro se a ilicitude alcança a utilização do termo
“Católicas” pela Embargante, ou se seria ilícito o próprio
fim ao qual se destina a Embargante, uma vez que o v.
Acórdão ora embargado invocou o artigo 5°, inciso XVII,
da Constituição Federal para trazer a questão de
liberdade de associação para fins lícitos.
38. Evidente que o caso em comento diz respeito à
utilização do termo “Católicas” no nome da Embargante
e não propriamente ao seu fim, conforme se verifica dos
pedidos feitos pela parte Embargada em sede de Inicial.
39. Ora, em nenhum momento foi requerida, pela
Embargada, a extinção da associação, tampouco a
declaração de nulidade do seu Registro por ilicitude dos
seus fins, conforme se verifica nos pedidos da
Embargante às fls. 72/73, fls. 81/82, fls. 213 e fls. 252 (fls.
38).
16.
Ainda, alega obscuridade quanto ao termo inicial para da
contagem do prazo fixado no v. Acórdão para exclusão do termo e
regularização documental da Associação Embargante (fls. 38), sendo
que o prazo de 15 dias seria exíguo para as providências necessárias,
devendo se atribuir efeito suspensivo aos embargos, nos termos do
artigo 1,026, § 1o do CPC/15, presentes
segundo alega
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade
de
provimento/acolhimento
dos
embargos,
a
relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil
reparação.
FUNDAMENTOS.
17.
Recebo os embargos, já que tempestivos e os ACOLHO
PARCIALMENTE apenas para
mantido o valor da multa em R$
1.000,00 (mil reais) por dia - limitar o montante total da multa a R$
100.000,00, sem prejuízo de oportuna revisão se o caso e para
aclarar/explicitar que a abstenção da expressão objeto da lide
(inclusive
nas redes sociais e sítios eletrônicos e em todo
local/plataforma
-
inclusive
eletrônica)
DEVE
OCORRER
IMEDIATAMENTE, a partir da publicação desta decisão, sendo que o
prazo de 15 dias (úteis) é relativo somente às providências
necessárias à alteração do estatuto social no registro competente (a
requerida deve comprovar a tomada de providências visando a tal
alteração estatutária no prazo de 15 dias), para pelos motivos que
passo a expor.
18.
De início, registre-se que o julgamento dos presentes embargos
será virtual, já que não existe nem sequer hipótese legal ou
regimental para sustentação oral no caso, dispondo o § 4o do artigo
146 do Regimento Interno desta E. Corte que Ressalvada disposição
legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamentos de embargos declaratórios (Destaquei).
19.
Ademais, o julgamento virtual não traz qualquer prejuízo à
parte, estando em conformidade com as exigências de isolamento
decorrente da pandemia do COVID-19. E sem dúvidas, atende ao
mandamento constitucional de razoável duração do processo e
celeridade.
20.
Pois bem. As irresignações da embargante em muitos pontos
assumem contornos ou pretensões de rejulgamento e há que trazer
aqui a lição de Pontes de Miranda, de que, nos embargos
declaratórios, “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág.
400).
21.
Com relação à legitimidade ativa, o acórdão foi devidamente
fundamentado, considerando inclusive que a atuação concreta e a
finalidade da associação requerida revelam PÚBLICA, NOTÓRIA,
TOTAL E ABSOLUTA incompatibilidade com os valores mais caros
ADOTADOS PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA e pela Igreja Católica de
modo geral.
22.
Há, portanto, interesse processual, havendo necessidade e
adequação do manejo da ação pela associação autora, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando seu estatuto social e sua finalidade de EDIFICAÇÃO
RELIGIOSA, MORAL E CULTURAL de seus membros e demais
beneficiários de suas iniciativas, com autorização estatutária para o
manejo de ações representando seus associados. Sobre o ponto, o
acórdão foi claro ao consignar que:
[...] Assim, A ILEGITIMIDADE ATIVA FICA AFASTADA,
havendo
notório
interesse
da
associação
autora,
presentes a NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO, viabilizado
plenamente o enfrentamento do mérito da questão
(prestigia-se a INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO DIANTE
DA LESÃO A DIREITO E, INCLUSIVE, O PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
ARTIGO 6o DO
CPC/15, nos termos do qual As partes têm o direito de
obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa).
25.
E nem se alegue que a associação autora não
juntou anuência/autorização expressa de todos os
associados para ajuizamento da ação, pois no caso
concreto é totalmente desnecessária tal providência
diante da notória legitimidade e do evidente abuso de
direito a atingir a associação autora e seus associados,
além dos católicos de modo geral, considerada,
ademais, a própria natureza e finalidade da requerente.
26.
Com efeito, no estatuto social da associação
autora consta como objetivo promover atividades
religiosas católicas, voltadas “à EDIFICAÇÃO RELIGIOSA,
MORAL E CULTURAL DE SEUS MEMBROS E DOS DEMAIS
BENEFICIÁRIOS DE SUAS INICIATIVAS”. E consta no
referido estatuto social que “No cumprimento de seus
objetivos,
A
ASSOCIAÇÃO
REPRESENTA
OS
SEUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIADOS PERANTE AS AUTORIDADES E REPARTIÇÕES
[...], PROMOVENDO, EM JUÍZO OU FORA DELE, AS AÇÕES E
MEDIDAS QUE SE TORNEM NECESSÁRIAS [...] (Artigos 2o e 3a
do estatuto - fls. 38 dos autos).
27.
Assim, a exigência de autorização específica de
cada associado para repelir injusta, evidente e notória
agressão aos claros valores da associação católica
quando já consta tal autorização no próprio estatuto (em
ata) da Associação e tratando-se de questão absolutamente pública e evidente, violaria a
razoabilidade (OBSTAR A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
APENAS PREJUDICARIA NO CASO OS VALORES E OS
ANSEIOS DOS PRÓPRIOS ASSOCIADOS) e o princípio da
primazia do julgamento de mérito. E, de fato, há
precedentes
dispensando
autorização/anuência
de
cada associado:
23.
Ora, o artigo 17 do CPC/15 determina que Para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade (eis o fundamento
legal). E, como se viu, a autora tem interesse e legitimidade.
24.
De fato, é notório tal interesse e tal legitimidade, em
consonância com a atividade prevista no estatuto social da autora e
com os valores adotados pela associação requerente, não havendo
qualquer violação ao artigo 17 do CPC/15, não prosperando a tese
de que está diante de conceitos jurídicos indeterminados.
25.
A associação autora busca inclusive a proteção de valores e
direitos próprios e atua em nome próprio, sendo associação que
existe segundo finalidade estatutária para disseminar os valores que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igreja Católica Apostólica Romana adota e que a requerida distorce
e dissemina por meio de associação civil e em meio aos católicos
fiéis de tal Igreja, sendo que A IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA
ROMANA
JÁ
SE
DIRIGIU
ESPECIFICAMENTE
SOBRE
A
REQUERIDA/EMBARGANTE AO AFIRMAR QUE ESTA NÃO É CATÓLICA.
26.
Quanto à suposta violação à dialeticidade, também não
ocorreu. Ora, a associação autora defendeu sua legitimidade ativa
na condição de associação civil que atua para disseminar os valores
seus, que coincidem com os da Igreja (vide fls. 248) e por tal razão
atacou o fundamento da r. sentença de extinção do feito sem
julgamento do mérito e requereu em seguida a procedência do
pedido autoral.
27.
Com relação ao artigo 214 da Lei de Registros Públicos, de se
registrar que o v. acórdão anotou que não há falar em prescrição e
decadência, pois nulo de pleno direito o registro, sendo que a
ilegalidade (público e notório abuso do direito violador da ordem
pública, da moral e dos bons costumes, nos termos da Lei de
Registros Públicos) se protrai no tempo, causando danos até o
presente momento, não se convalescendo ou se convalidando com
o tempo, não se ignorando que conforme o artigo 214 do referido
diploma legal (Lei dos Registros Públicos) As nulidades de pleno direito
do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação direta.
28.
Ora, de fato o artigo 214 referido se situa no capítulo
relacionado ao registro de Imóveis, mas apenas se fez menção a tal
dispositivo a título de reforço acerca da gravidade das nulidades,
que podem e devem ser extirpadas quando levadas a conhecimento
do Judiciário, tendo o julgado se fundado no artigo 115 do mesmo
diploma, que refere-se ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Título III)
e segundo o qual:
Art. 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos
de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou
circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades
ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem
público, à segurança do Estado e da coletividade, à
ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes.
(Renumerado do art. 116 pela Lei no 6.216, de 1975 -
Destaquei).
Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos motivos
previstos neste artigo, o oficial do registro, de ofício ou por
provocação de qualquer autoridade, sobrestará no
processo de registro e suscitará dúvida para o Juiz, que a
decidirá
29.
Contudo, mesmo a menção ao artigo 214 não se revela
equivocada e a própria Lei de Registro Públicos admite a aplicação
de normas atinentes ao registro de imóveis a registros de outra
natureza (por exemplo para o caso de processo de dúvida). Nesse
contexto, cite-se o artigo 296 da Lei 6.015/73, segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 296. Aplicam-se aos registros referidos no art. 1°, § 1o,
incisos I, II e III, desta Lei, as disposições relativas ao
processo de dúvida no registro de imóveis.
Art. 1o Os serviços concernentes aos Registros Públicos,
estabelecidos pela legislação civil para autenticidade,
segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao
regime estabelecido nesta Lei. (Redação dada pela Lei
no 6.216, de 1975)
§ 1o Os Registros referidos neste artigo são os seguintes:
I - o registro civil de pessoas naturais
II - o registro civil de pessoas jurídicas;
III - o registro de títulos e documentos;
30.
Sobre o argumento de que o julgado não especificou no item
17 qual seria o interesse público violado ou atingido pela associação
requerida (fls. 34) nem se citou o fundamento legal, ficou evidente
que o interesse público violado e atingido pela associação requerida
é o do respeito às instituições, à transparência, à moralidade, ordem
pública, boa-fé, valores que consoante o julgado também devem
reger as associações civis. Também o respeito às instituições inclui o
uso legítimo de seus nomes, quando há oposição pública e oficial de
uma instituição (não se olvidando a título de reforço que há vedação
pelo Código de Direito Canônico do uso do nome, o que é fato
notório e conhecido da requerida) e, além disso, há acordo entre a
República Federativa do Brasil e a Santa Sé (artigo 7o do Decreto no
7.107/2010) segundo o qual A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSEGURA, NOS TERMOS DO SEU ORDENAMENTO JURÍDICO, AS
MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS LUGARES DE
CULTO DA IGREJA CATÓLICA E DE SUAS LITURGIAS, SÍMBOLOS,
IMAGENS E OBJETOS CULTUAIS, CONTRA TODA FORMA DE VIOLAÇÃO,
DESRESPEITO E USO ILEGÍTIMO.
31.
Assim, o fundamento legal para repelir o uso ilegítimo (e o Brasil
assim assegura) é o abuso do direito (Artigo 187 do Código Civil)
consistente em uso verdadeiramente ilegítimo e fake (falso) de nome
de uma instituição em uma sociedade que se quer e se pretende
tolerante, mas não abusiva, que quer diálogos, mas com
transparência e com respeito a todas as pessoas e todas as
instituições.
32.
Democracia não é liberdade total e absoluta; fosse assim, não
haveria mais proteção aos direitos autorais e relativos à marca (cite-
se, por exemplo, o artigo 124, inciso V da Lei no 9.279/96, segundo o
qual Não são registráveis como marca: [...] V - reprodução ou
imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de
causar confusão ou associação com estes sinais distintivos -
destaquei), condenações por danos morais, não haveria sentido,
ainda, em se lutar contra as fake news e o abuso de direito não seria
ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33.
Por tudo isso, o dano está presente e atinge a associação
autora, sua atuação e a de todos os católicos, pois a infiltração nas
Igrejas e veiculação pela requerida - mediante associação civil - de
pensamento contrário e pauta anticatólica a fim de disseminar a
falsa ideia de que é possível uma teologia católica a favor daquilo
que a Igreja chama unânime, oficial e publicamente de cultura da
morte representa desrespeito às instituições estabelecidas e por isso
se traduz em desserviço à sociedade (tal desserviço não é dano
hipotético, mas real, e deve ser repelido por ser abuso de direito
previsto pelo Código Civil).
34.
Com relação à omissão quanto à multa diária, de fato é salutar
aclarar o julgado para explicitar que a abstenção da expressão
objeto da lide (inclusive nas redes sociais e sítios eletrônicos e em
todo
local/plataforma
-
inclusive
eletrônica)
deve
ocorrer
imediatamente, a partir da publicação desta decisão, sendo que o
prazo de 15 dias (úteis) é relativo apenas às providências necessárias
à alteração do estatuto social no registro competente (a requerida
deve no prazo de 15 dias úteis comprovar a tomada de providências
visando a tal alteração estlatutária, ainda que tal alteração se efetive
por entraves burocráticos alheios à vontade da requerida após o
prazo de 15 dias).
35.
Esclareça-se que em caso de descumprimento a multa diária é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$ 1.000,00 e o montante total fica limitado a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), sem prejuízo de revisão nos termos do artigo 537, § 1o, inciso
I do CPC/15, sendo o montante destinado à autora/exequente, nos
termos do § 2o mesmo artigo, não se olvidando que nos termos do §
3o do artigo 536 do CPC/15 O executado incidirá nas penas de
litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem
judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de
desobediência.
36.
A anulação do registro e extinção de associação que pratica
ato ilícito (no caso uso ilegítimo e abusivo de nome de outra
instituição que já se opôs à requerida por razões óbvias) estão
previstas nos artigos 5o, INCISOS XVII E XIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
tratando-se aqui de sanção e consequência prática de eventual
descumprimento da decisão para evitar a perpetuação do ilícito
(não há violação ao princípio da adstrição), não se podendo tolerar
a prática de ilícito ad aeternum ou eventual escolha por pagar a
multa pela aquisição do direito de continuar a praticar o ilícito, o que
violaria o princípio da razoabilidade e eficiência, além de uma vez
mais os fins sociais e às exigências do bem comum que devem reger
a aplicação do ordenamento jurídico (artigo 8o do CPC/15 e art. 5o
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
37.
Necessário
abordar,
ainda,
os
pontos
suscitados
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante sobre a laicidade do estado e a licitude de sua
atividade, sendo MUITO IMPORTANTE DEIXAR CLARA E REGISTRADA
AQUI A NATUREZA E TAMBÉM O ALCANCE DA DECISÃO EM RELAÇÃO A
TAIS QUESTÕES (ATÉ PARA EVENTUAL DISCUSSÃO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS
SUPERIORES), SENDO CERTO QUE O CASO TRAZ PECULIARIDADES, NÃO
SE ESTANDO DIANTE DE SITUAÇÕES FREQUENTES, CORRIQUEIRAS OU
QUE ENVOLVAM MATÉRIAS SUMULADAS, IMPORTANDO QUE ESTA C.
CÂMARA ESCLAREÇA A QUESTÃO, PORTANTO, PARA ATENDER
PLENAMENTE AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (Artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal). RESSALTE-SE, ASSIM, QUE A EXTENSÃO DA
DECISÃO
EMBARGADA
E
DA
PRESENTE
DECISÃO
DECORRE
NOTADAMENTE
DA
REFERÊNCIA
E
CITAÇÃO
DE
TRECHOS
DE
DOCUMENTOS IMPORTANTES E PÚBLICOS (A MAIOR PARTE PODE SER
RÁPIDA E FACILMENTE ENCONTRADA NA INTERNET) E QUE APENAS
CORROBORAM A CLAREZA DA POSIÇÃO DA IGREJA E O ABUSO DE
DIREITO PRATICADO PELA REQUERIDA, COMO JÁ SE DISSE.
38.
Sobre a o Estado ser laico, é preciso deixar bem claro que o
julgado observou que “o Estado é laico, mas pode e deve, caso
provocado (a Jurisdição é inerte, como se sabe), intervir com o intuito
de garantir a observância da Constituição Federal, da lei e da
moralidade, evitando-se o ato ilícito, inclusive na modalidade de
abuso do direito (artigo 187 do Código Civil)” e até mesmo no âmbito
das relações estabelecidas em associações, limitando
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretização do justo a autonomia privada que lhes é peculiar. A
respeito do Estado laico, da separação entre Estado e Igreja e do
princípio da não confessionalidade do Estado, importante salientar
que o Estado é Laico e não ateu nem agnóstico, como se sabe. Nesse
sentido:
[...] É importante lembrar que a ideia de laicidade
decorre do que deveria ter sido natural, na formatação
do Estado Moderno, ou seja, que o Poder Religioso não se
confunde com o Poder Político. O Poder Religioso cuida
das relações do homem com Deus e o Poder civil, das
relações dos homens entre si, em sociedade, ou nas
sociedades organizadas em Estado. São dois poderes
diferentes, com áreas de atuação diferentes. No
exercício da cidadania, todavia, tanto os que acreditam
em Deus, quanto os que não acreditam têm o direito de
atuar.
O poder Laico não é um poder ateu, nem agnóstico. No
seu âmbito, não se coloca a influência do Poder Religioso
sobre as estruturas laicas, pois poderes diferentes. Na
política, não se exclui a atuação dos que tenham
convicção religiosa.
Em outras palavras, numa autêntica democracia, tanto os
que creem, que são a maioria, quanto os que não
creem, que são a minoria, têm idênticos direitos,
podendo atuar como desejarem, de acordo com suas
convicções, apenas exercendo, quanto ao Poder
Político, os seus direitos de cidadania. Têm, os crentes,
voz ativa, assim como os não crentes, e podem expor e
lutar por suas convicções, principalmente no que diz
respeito a “direitos humanos” e “individuais”, conforme os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padrões morais da religião que professam [...]
Nada mais pobre, todavia, na visão redutora do papel do
Estado, do que pretender fazer com que o Poder Laico
exclua qualquer ideia defendida por aqueles que
acreditam em Deus, que são a maioria, e admita apenas
aquelas defendidas por ateus e agnósticos, com o que o
direito de definir os direitos políticos do Estado acabaria
em mãos da minoria privilegiada dos que não têm
qualquer credo. Nem a Democracia Ateniense seria tão
elitista.
A história já demonstrou o banho de sangue que uma
concepção destas acarretou nos Estados, que, por se
dizerem laicos, condenaram todos os que acreditavam
em Deus. A União Soviética de Stalin é, talvez aquela em
que uma concepção laica do Poder provocou número
de mortes mais elevado que o terrível holocausto nazista
ou as diversas depurações étnicas africanas, assim como
dos regimes menores asiáticos, a exemplo de Camboja
ou Mianmar.
A história, que é a grande mãe da Verdade, que narra o
acontecido e, como numa partida de xadrez, não
esconde qualquer aspecto da realidade, pois tudo está
à mostra, tem demonstrado que, apesar de abusos
perpetrados em Estados teocráticos, - e falo do
radicalismo de uma minoria islâmica, não da maioria dos
que acreditam em Maomé nos Estados laicos, que não
respeitam os direitos de todos os cidadãos, os crimes
maiores têm ocorrido nas ditaduras que sufocam a
religião, como a stalinista. Tampouco é possível esquecer
as milhares de vidas tiradas, sem qualquer julgamento,
em fuzilamentos nos paredões, pelo sanguinário tirano
Fidel Castro, na mais longeva ditadura da América, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela de Cuba. As ditaduras laicas geram mais
hecatombes que qualquer Estado “radical” religioso.
O certo é que o Estado Laico não é um Estado ateu. Nele
apenas o Poder Religioso e o Poder Político estão
separados, mas todo o cidadão, crente ou não, tem os
mesmos direitos políticos de procurar auxiliar os governos
e as estruturas estatais, com seu trabalho e convicções
[...] (IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, LIBERDADE
RELIGIOSA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO, Editora Noeses, 1a
ed. São Paulo, 2020, páginas 5/8 - Trecho extraído do
prefácio para o livro “Direito religioso: Questões práticas e
teóricas” (2a ed. Ed. Concórdia, Porto Alegre - Destaquei).
39.
Assim, o Estado deve respeitar todas as crenças (e aqueles que
não creem), todas as religiões ou a ausência delas e deve sim
respeito ao direito à autoidentificação (desde que exercido sem
abuso de direito nos termos da lei e de forma legítima e não por meio
de associação civil registrada perante o Estado e que deturpa
ensinamento central e público de Instituição e, mais, adotando o
nome dessa Instituição, a qual já se opôs a tal conduta que significa,
portanto, uso ilegítimo que a República Federativa do Brasil por meio
de Decreto já se obrigou a repelir, o que ademais, pode fazê-lo com
amparo na Constituição Federal e nos termos do artigo 187 do
Código Civil). Nesse sentido:
[...]
Não
é
qualquer
associação
religiosa
cuja
personificação haverá de ser aceita pelo ordenamento
jurídico, pois o Estado tem a obrigação de coibir práticas
ofensivas, ainda que estejam acobertadas com o manto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma suposta liberdade religiosa.
Com efeito, ao Estado não cabe a liberdade de permitir
que se criem associações destinadas a fazer mal a outro
indivíduo ou a uma comunidade deles. Não cabe
neutralidade entre o bem e o mal [...]
O que se está a defender agora
a restrição de
associações religiosas ou do culto delas, se forem
contrárias aos bons costumes encontra respaldo não só
no Direito estrangeiro, como também no próprio Direito
brasileiro [...]
Desse modo, se o Estado deve impedir cultos religiosos
que não guardam a ordem pública, também se encontra
obrigado a impedir a criação ou proliferação de
associações religiosas cujas manifestações exteriores
sejam ofensivas ao bem comum e, inclusive, ao regime
democrático, pois evidentemente não tem liberdade
para autorizá-las ou, se as autorizou indevida ou
equivocadamente, tolerar que permaneçam livres para
grassar o mal numa sociedade já cansada dele [...]
(FRANCO, Tiago Bana; A possibilidade de controle das
associações religiosas, LIBERDADE RELIGIOSA E LIBERDADE
DE EXPRESSÃO, MARTINS, Ives Gandra da Silva, Noeses,
2020, páginas 213/215).
40.
No caso concreto, não foi a decisão ora embargada que
definiu o que é ser católico apostólico romano. Também não foi este
desembargador relator e nem os demais integrantes desta C. câmara
que de ofício (por iniciativa própria) se lançaram a tal empreitada.
41.
Com efeito, A PRÓPRIA IGREJA CATÓLICA RECONHECE E DEFINE
SUA DOUTRINA (E QUEM POR CONSEQUÊNCIA - É CATÓLICO) - E esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara, provocada pela associação autora, apenas constatou e
reconheceu o óbvio, o fato social público e notório, o abuso de
direito no caso concreto, em evidente e flagrante desrespeito à
instituição. Esta câmara não é dona da expressão em questão, tendo
apenas imposto respeito às instituições estabelecidas.
42.
NÃO APENAS UM OU DOIS PADRES, NÃO APENAS UM OU DOIS
BISPOS, MAS FOI A IGREJA, A UNANIMIDADE DAS AUTORIDADES DA
IGREJA, A CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL QUE EM
NOTA PÚBLICA E OFICIAL AFIRMOU CATEGORICAMENTE QUE A
REQUERIDA “NÃO É CATÓLICA JÁ QUE DEFENDE PUBLICAMENTE O
ABORTO E DISTORCE O ENSINAMENTO CATÓLICO SOBRE O RESPEITO E
A PROTEÇÃO DEVIDOS À VIDA DO NASCITURO INDEFESO; É CONTRÁRIO
A MUITOS ENSINAMENTOS DO MAGISTÉRIO DA IGREJA; NÃO É UMA
ORGANIZAÇÃO CATÓLICA E NÃO FALA PELA IGREJA CATÓLICA”, O
QUE JÁ FOI RECONHECIDO INCLUSIVE PELA CONFERÊNCIA DOS BISPOS
CATÓLICOS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
43.
Não há intromissão indevida em temas que não competem ao
Judiciário, pois compete ao judiciário repelir ato ilícito e abuso de
direito. Dessa forma, as menções a documentos católicos (da igreja)
e ao próprio Direito Canônico apenas serviram para reforçar e
corroborar a clara, pública, notória e indiscutível doutrina católica
acerca do tema central do aborto e a completa incoerência bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o uso ilegítimo da expressão pela requerida, revelando,
ademais, a absoluta validade - racional e lógica - e a pertinência da
nota pública da CNBB. Aliás, não foi a primeira vez que este E. TJSP
citou o Código de Direito Canônico. Nesse sentido, já se reconheceu
que:
[...] 2. A Igreja Católica tem seus ditames estipulados pelo
Código de Direito Canônico, cuja validade jurídica é
aceita pelo ordenamento pátrio, mormente a partir da
promulgação da Concordata firmada pelo Brasil com o
Estado do Vaticano, nos termos do Decreto Legislativo no
698/2009 e do Decreto Presidencial no 7.107/2010.
Segundo o art. 3o do acordo firmado entre os Estados
Soberanos, “A República Federativa do Brasil reafirma a
personalidade jurídica da Igreja Católica e de todas as
Instituições Eclesiásticas que possuem tal personalidade
em conformidade com o direito canônico, desde que
não contrarie o sistema constitucional e as leis
brasileiras." De modo que a Mitra Diocesana é pessoa
jurídica de direito privado, administrada segundo seu ato
constitutivo, na conformidade das regras do Código Civil
[...] (Acórdão registrado sob o no 2018.0000808462, Rel.
Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1001898-13.2015.8.26.0323, j. aos 8.10.2018).
44.
De se ressaltar que no dispositivo da decisão, na sua parte final,
constam todos os fundamentos do acórdão (e que são jurídicos):
“[...]o
reconhecimento
da
legitimidade
ativa
da
Associação autora e o decreto de procedência do
pedido autoral são medidas de rigor, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos artigos 115 e 214 da Lei no 6.015/73, art. 5o da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 7o do
Decreto no 7.107/2010, que promulgou o Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé
relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil,
firmado na Cidade do Vaticano, em 13 de novembro de
2008, artigo 187 do CÓDIGO CIVIL, artigos 3o, inciso I e 5o,
inciso XVII da Constituição Federal e artigo 374, inciso I do
CPC/15” (Destaquei).
45.
Contudo, há de se convir que se é verdade que a fé é
expressada
individualmente
(autoidentificação),
a
fé
católica
obviamente se expressa individualmente para abraçar a Igreja
Católica e seus valores ligados à vida, notadamente a dos inocentes
e indefesos nascituros e não para combatê-los ou descartá-los no
lixo, nem para guerrear contra a Igreja (E FAZÊ-LO, RESSALTE-SE, POR
MEIO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL REGISTRADA PERANTE O ESTADO, OU
SEJA, DE FORMA INSTITUCIONALIZADA E NÃO MERAMENTE PRIVADA O
QUE É INADMISSÍVEL). E isso é consenso entre os católicos apostólicos
romanos, conforme se demonstrou por nota pública da CNBB e da
Conferência Episcopal dos EUA, com expressos e específicos repúdios
à associação requerida e consoante se evidenciou também por meio
de inúmeros documentos públicos da Igreja sobre a defesa da vida
que a fé católica apostólica romana impõe.
46.
A requerida atua em meio aos católicos apostólicos romanos e
- divulgando pensamento contrário - não abre mão de usar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente tal nome. Note-se que a requerida não se separa da
Igreja, não cria hierarquia ou Igreja própria (e possui liberdade para
fazê-lo, garantida pelo Estado; o estado garante liberdade religiosa,
mas não o abuso do direito nem a violação a direito alheio), mas se
infiltra na Igreja e usa o nome da igreja em meio aos católicos para
promover
também
publicamente

via
associação
civil
-
pensamento antagônico contra a vontade pública e oficial da Igreja.
47.
A transparência, a boa-fé, a moralidade e o exercício não
abusivo do direito são valores que o Estado pode e deve proteger.
48.
Não se nega que há diferentes teologias possíveis, nem se
ignora a enorme polêmica histórica em torno do início da vida e da
pessoa humana (e o pensamento de filósofos gregos como Platão e
Aristóteles,
que
influenciou
alguns
pensadores
cristãos
-
https://pt.aleteia.org/2018/08/06/a-igreja-sempre-foi-contra-o-aborto
/), mas o fato é que HISTORICAMENTE E, MAIS, NO ATUAL CONTEXTO
CIENTÍFICO (CONSIDERADAS INCLUSIVE AS LUZES LANÇADAS PELA
EMBRIOLOGIA E GENÉTICA), A IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA
ROMANA, QUE DESDE SEMPRE DEFENDEU A VIDA INTRAUTERINA, SE
CONSOLIDOU NA PROFUNDA E IRRENUNCIÁVEL DEFESA DO NASCITURO
DESDE A CONCEPÇÃO. (A decisão mencionou, inclusive, citação do
Eminente Desembargador e escritor RENATO NALINI às contribuições
científicas do médico pediatra e professor de genética Jérôme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lejeune, que recebeu o Prêmio William Allan da American Society of
Human Genetics - ASHG de 1969 e que descobriu a anomalia
cromossômica que dá origem à trissomia 21 ou síndrome de Down).
49.
O próprio dogma da Imaculada Conceição de Maria recorda
que a mãe de Jesus Cristo foi concebida desde o primeiro instante
sem pecado:
[...] Em honra da santa e indivisa Trindade, para decoro e
ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da
fé católica, e para incremento da religião cristã, com a
autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-
aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa,
declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que
sustenta que a beatíssima Virgem Maria, NO PRIMEIRO
INSTANTE DE SUA CONCEIÇÃO, por singular graça e
privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de
Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada
imune de toda mancha de pecado original, essa
doutrina foi revelada por Deus e, portanto, deve ser
sólida e constantemente crida por todos os fiéis (Papa
Pio IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de dezembro de 1854 -
Destaquei).
50.
Assim, teologias favoráveis a matar/eliminar o embrião e o feto
e usando o nome da Igreja Católica constituem claro abuso e ofensa
aos valores mais sagrados da Igreja. Basta olhar o posicionamento
manifestado pelos últimos Papas, inúmeros Bispos, Cardeais, Santos e
Santas, vários citados pela decisão ora atacada. Há que se proteger
o bem comum com uma cultura da transparência institucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitando disseminação de erro crasso e esdrúxulo, no caso, a
atuação concreta e pública sob nome de outra instituição que se
opõe a tal atuação. Com a devida vênia, é salutar no atual contexto
social evitar instituições com nome fake (falso).
51.
A decisão embargada não é fruto de uma teocracia, ademais,
mas é a própria democracia e o Estado democrático de direito que
impõem o respeito a todos, sem abuso de direito em detrimento de
nenhuma instituição legal e legitimamente constituída.
52.
Aliás, quanto às chamadas fake News por exemplo, a
sociedade e o Estado reconhecem que elas podem constituir
ameaça às instituições democráticas que a Carta Magna protege
(vide artigo 23, inciso I da Constituição Federal), bastando lembrar o
Projeto de Lei PL 2630/2020 que sem qualquer juízo de valor mais
profundo acerca de tal projeto pretende:
[...] instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade
e Transparência na Internet e estabelece normas relativas
à transparência de redes sociais e de serviços de
mensagens
privadas,
sobretudo
no
tocante
à
responsabilidade dos provedores e pretende o combate
à desinformação e pelo aumento da transparência na
internet, à transparência em relação a conteúdos
patrocinados e à atuação do poder público, bem como
estabelece sanções para o descumprimento da lei
(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/141944).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
53.
A falta de transparência e a desinformação quanto a fatos
prejudica toda a sociedade e, mutatis mutandis, tal transparência e
tal clareza, tal postura ética e honesta em relação às instituições
também devem imperar no âmbito privado (e aqui se está diante,
repita-se, de associação civil registrada perante o Estado), não sendo
a própria esfera privada, aliás, o campo da liberdade absoluta a
autorizar o abuso de direito, como, aliás, se mencionou ao citar-se a
teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
54.
E não se está impondo o ensinamento católico à nação nem à
mulher nenhuma, tampouco à associação nenhuma, de modo que a
decisão não viola o Estado Laico.
55.
A associação requerida não precisa se submeter aos
ensinamentos da igreja católica, podendo a qualquer momento
criar/fundar uma igreja ou se vincular a outra ou não se vincular a
nenhuma, o que o Estado permite e permitirá.
56.
Nem se alegue que a requerida se opõe somente a
determinadas e específicas leis eclesiásticas, já que como se
evidenciou da própria posição da Igreja Católica, ela descumpre
mandamento bíblico (“não matarás”) e doutrina centrais da Igreja a
favor da vida do nascituro. Já na Bíblia, como mencionado pela
decisão sempre com a finalidade de ilustrar o óbvio, se pode ler:
[...] Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes que saísses do seio da tua mãe, Eu te consagrei
(Do livro do profeta Jeremias; Jr 1, 5). Diz o Salmo 22 (21),
versículos 10/11: Pois és tu quem me tirou do ventre de
minha mãe, quem me confiou ao seu peito; eu fui
lançado a ti ao sair das entranhas, TU ÉS O MEU DEUS
DESDE O VENTRE MATERNO [...] (Destaquei). E no Salmo
139:
[...] Pois tu formaste os meus rins,
Tu me teceste no seio materno.
Eu te celebro por tanto prodígio,
E me maravilho com as tuas maravilhas!
Conhecias até o fundo do meu ser:
Meus ossos não te foram escondidos
Quando eu era modelado, em segredo,
Tecido na terra mais profunda.
TEUS OLHOS VIAM O MEU EMBRIÃO [...]
(Sl 139 (138), versículos 13-16 - Bíblia de Jerusalém,
Tradução do texto em língua portuguesa diretamente
dos originais. 1a Edição, 2002, 9a reimpressão 2013, Ed.
Paulus, p. 1.009 - Destaquei). Ainda, sobre a visita de
Maria (grávida) a sua prima Isabel, também grávida: “[...]
Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando
Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe
estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito
Santo. Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu
entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre! Donde
me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois
quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a
criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz
aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Senhor será cumprido [...]” (Bíblia, Lc 1, 40-45 - Destaquei).
57.
Assim, esta Câmara não pretende silenciar vozes dissonantes ou
dissidentes, até porque só haveria verdadeira dissonância ou
dissidência interna na Igreja quando não se renunciasse à essência. E
católico defender a possibilidade de escolher ou decidir pela morte
do nascituro é renunciar à essência do ser católico, consoante se
depreendeu da posição pública e oficial da Igreja, corroborada pela
totalidade dos documentos católicos mencionados. Empregando
aqui a linguagem musical, não há dissonância, há desarmonia total,
desafinação desagradabilíssima, ofensiva e abusiva; não há, pois,
mera dissidência, até porque aos olhos de muitos católicos e na ótica
de sua doutrina, o discurso da requerida é abusivo e, mais, beira a um
discurso de intolerância e de ódio, senão aos valores da Igreja, ao
menos relativamente ao nascituro, sagrado pelo doutrina católica.
Assim, a associação deve se abster de usar tal expressão via
associação civil e atrelada à atuação e discurso que adota (tal
solução preserva, por ora, a atuação da requerida na condição de
“feministas”, “mulheres”, mas cada um atuando em sua área e sem
abusos de direitos, lembrando que a sociedade tem caminhado para
evitar tantos e variados desrespeitos, das mais diversas naturezas).
58.
Além disso, tampouco se pretende negar as vivências
desinstitucionalizadas da fé, mas é abusiva a promoção
institucionalizada (por meio de associação) de prática ou “vivência”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que contraria a fé pública promovida pela Instituição Católica, na
ótica de quem o aborto não é “vivência” coisa alguma, senão
“matança” de PESSOAS INOCENTES E INDEFESAS.
59.
Há que se compreender que o católico que não pratica o que
prega a Igreja não comete, por óbvio, ato ilícito para o Direito nem
para o Estado (ao menos em um primeiro momento, pois no caso do
aborto o que é pecado para a Igreja coincide, em regra, com o que
é crime para o Direito) pois o Estado é laico e não religioso. De fato,
não compete ao Estado fiscalizar o cumprimento dos deveres
religiosos. Contudo, o que se diz católico, mas por meio de
instituição/associação registrada perante o Estado e usando
ilegitimamente nome da Igreja, prega ser direito o que esta outra
instituição considera e reputa crime odioso e hediondo comete ato
ilícito, na modalidade abuso do direito, reitere-se (aqui não se está
diante de quem concorde com a Igreja, mas por fraqueza ou
pecado não cumpre seus preceitos, mas sim diante de uma
associação organizada para - extrapolando a mera esfera da
autoidentificação
-
pregar
publicamente
e
de
forma
institucionalizada um "ideal" (no campo do “dever ser”, portanto)
antagônico à instituição cujo nome utiliza). Assim, nem se diga que
muitos católicos não cumprem os preceitos da Igreja e, portanto, não
seriam católicos. Adotando tal raciocínio, seria como sustentar, por
exemplo, que o Estado - por não conseguir cumprir na prática as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas ideais da Constituição Federal, as chamadas normas
programáticas, por exemplo – não seria um Estado de direito ou,
então e pior, que em razão da dificuldade de seu cumprimento elas
(essas normas fundamentais) devessem deixar de existir ou não
merecessem ser respeitadas e prestigiadas.
60.
Não há mistura entre Igreja e Estado na referida decisão. Não
há violação ao princípio da separação referido. O que se faz
necessário
separar
(discernir)
são
os
fundamentos
jurídicos
constantes da decisão, todos elencados no dispositivo e que foram
baseados na Constituição Federal, Código Civil, Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro e em Decreto desta República da parte
da decisão em que foram citados documentos católicos para
reforçar a clareza daquilo que em verdade já é óbvio acerca da
doutrina católica, que é a favor da vida (e não da morte) e que
defende o nascituro.
61.
Fica claro, portanto que o Estado Laico não deve ter aversão à
religião (Tanto que consta do preâmbulo da Constituição Federal

ainda que sem força normativa
que a mesma foi promulgada
“sob a proteção de Deus”; a palavra “laico” não está expressamente
escrita na Constituição, aliás), devendo reconhecer a importância
social e cultural das instituições religiosas, que também merecem
respeito, como já reconhecido pelo eminente Ministro do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal GILMAR MENDES:
[...] O STF (Supremo Tribunal Federal) deu sequência nesta
quinta-feira (21) ao julgamento de uma ação proposta
pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para que
seja proibido nas escolas públicas o ensino religioso com
caráter
confessional,
ou
seja,
ministrado
como
doutrinação religiosa, como acontece nas aulas da
catequese católica, por exemplo. Em seu voto [...] o
ministro Gilmar Mendes ironizou o conceito de que, por
ser um estado laico, o Brasil abandone as referências
religiosas que têm em nomes de estados, feriados
nacionais e até em monumentos públicos. "São Paulo
passaria a chamar Paulo? Santa Catarina passaria a
chamar Catarina? E o Espírito Santo? Poderia se pensar
no espírito de porco”, disso o Ministro.
Para Gilmar, ainda que o Estado seja laico, a religião foi e
continua sendo importante para a própria formação de
diversas sociedades e da sociedade a brasileira [...]
“Será que precisaremos em algum momento chegar a
discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor, do Morro
do Corcovado, por simbolizar a influência cristã em nosso
país? Ou a extinção do feriado nacional da padroeira,
Nossa
Senhora
Aparecida?”
(https://educacao.
uol.com.br/noticias/2017/09/21/gilmar-mendes-ironiza-
sobre-estado-laico-sao-paulo-vai-virar-paulo.htm)
(Destaquei).
62.
Aliás, de se lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal
entendeu pela possibilidade de ensino religioso nas escolas públicas
(Pode ser lido em no sítio eletrônico do E. STF: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
357099).
63.
Em tal decisão (na ADI 4439), na qual a Procuradoria-Geral da
República questionava o modelo de ensino religioso nas escolas da
rede pública de ensino do país, por maioria dos votos (6 x 5), os
ministros entenderam que o ensino religioso nas escolas públicas
brasileiras pode ter natureza confessional, ou seja, vinculado às
diversas religiões, desde que o Estado guarde neutralidade, o que
não se está violando aqui, já que não foi o Judiciário que definiu o
que é ser católico nem impôs a quem quer que seja tal visão de
mundo, apenas afastando a abusividade de pregar visão antagônica
sob o nome da Igreja que se combate com pauta contrária.
64.
Por ocasião do julgamento referido, o Eminente Min.
ALEXANDRE DE MORAES consignou que:
[...] O respeito à fé alheia ou a ausência de qualquer
crença religiosa é primordial para a garantia de
segurança de nossa própria fé [...]
UM ESTADO NÃO CONSAGRA VERDADEIRAMENTE A
LIBERDADE RELIGIOSA SEM ABSOLUTO RESPEITO AOS SEUS
DOGMAS, SUAS CRENÇAS, LITURGIAS E CULTOS. O DIREITO
FUNDAMENTAL À LIBERDADE RELIGIOSA NÃO EXIGE DO
ESTADO CONCORDÂNCIA OU PARCERIA COM UMA OU
VÁRIAS RELIGIÕES; EXIGE, TÃO SOMENTE, RESPEITO;
IMPOSSIBILITANDO-O DE MUTILAR DOGMAS RELIGIOSOS DE
VÁRIAS CRENÇAS, BEM COMO DE UNIFICAR DOGMAS
CONTRADITÓRIOS SOB O PRETEXTO DE CRIAR UMA PSEUDO
NEUTRALIDADE NO “ENSINO RELIGIOSO ESTATAL”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas,
bem como a ausência delas, e seus seguidores, mas
jamais sua legislação, suas condutas e políticas públicas
devem ser pautadas por quaisquer dogmas ou crenças
religiosas ou por concessões benéficas e privilegiadas a
determinada religião.
O Poder Público tem a obrigação constitucional de
garantir a plena liberdade religiosa, mas, em face de sua
laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo
conivente com qualquer dogma ou princípio religioso
que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a
efetividade dos demais direitos fundamentais, entre eles,
o princípio isonômico no tratamento de todas as crenças
e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e ateus [...]
(fls. 8 do voto).
65.
Assim, o Ministro, pelo seu voto, declarou constitucional o artigo
11, §1o (que trata do ensino religioso nas escolas públicas) do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé
(Decreto 7.107/2010 aprovado pelo Congresso Nacional em 2009 e
promulgado em 2010; decreto citado, aliás, pela decisão ora
embargada e que está em plena vigência).
66.
A decisão embargada de nenhum modo ou sob qualquer
ângulo violou a liberdade de crença ou feriu o estado laico ou
contrariou o artigo 19 da Carta Magna, segundo o qual É vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público (o que não ocorreu no caso).
67.
Aliás, registre-se que até ateus enxergam a importância dos
valores religiosos e cristãos para a formação da cultura e da
sociedade, lembrando que o Brasil nasceu como “Terra de Santa
Cruz” e:
[...] à sombra de uma cruz e abençoado por uma missa.
Rocha Pombo, indiscutivelmente o mais prolixo escritor de
nossa História, descreve a partida das naus de Cabral
como um momento de profundo sentimento religioso,
tendo Dom Manuel, após a celebração de uma missa na
cidade de Lisboa, entregue ao capitão da expedição, os
estandartes com a Cruz de Cristo que estiveram ao lado
do bispo ao longo de todo o cerimonial (ROCHA POMBO,
José Francisco da. História do Brasil Vol. I, Rio de Janeiro:
Benjamim de Aguila, p. 156; citado por MIGUEL DA COSTA
CARVALHO VIDIGAL (A IGREJA, A CRISTANDADE E O
ESTADO LAICO no livro TRATADO BRASIL-SANTA SÉ, Ed.
Noeses, coordenadores Ives Gandra da Silva Martins,
Paulo de Barros Carvalho, páginas 204/205).
Ainda: [...] Muitas cidades e Estados brasileiros carregam
nomes de santos católicos [...] Caso notável é o da maior
e principal cidade de São Paulo, antiga Vila de
Piratininga, fundada por sacerdotes e religiosos jesuítas e
que tem por epicentro uma igreja, ainda hoje em ativo
funcionamento, a Igreja São José de Anchieta, também
conhecida por Pátio do Colégio, um espaço sagrado
onde, segundo letras estampadas em belos azulejos em
sua fachada, “se entra para louvar a Deus, Nosso Senhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jesus Cristo, e se sai para amar os irmãos”.
Um exemplo mais recente? A Capital do país. Brasília foi
construída nas coordenadas geográficas indicadas por
um sonho profético de um sacerdote, Dom Bosco, um
santo cuja obra em vida foi cuidar amorosamente dos
jovens por meio da fé e da educação [...] (Acordo
Internacional entre o Brasil e Santa Sé: Proteção jurídica à
Igreja no Brasil e instrumento de promoção do bem
comum, PAULO HENRIQUE CREMONEZE, livro TRATADO
BRASIL-SANTA SÉ, Ed. Noeses, 1a ED., 2018, coordenadores
Ives Gandra da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho,
páginas 39/40).
68.
Nesse sentido, cite-se análise muito interessante do historiador
e pensador Leandro Karnal sobre Nossa Senhora Aparecida e o
feriado do dia 12 de outubro (e ainda que tal pensador discorde
eventualmente da presente decisão, cita-se tal pensamento para
revelar que laicidade não é aversão à religião e o Estado também
pode e deve enxergar os valores das religiões, os quais foram
incorporados pela cultura brasileira, devendo se impor respeito às
instituições, consoante entendimento da decisão ora embargada):
[...] é uma relação muito viva, muito definidora de uma fé
brasileira [...] quem vai lá como eu já fui várias vezes vê a
sinceridade e entrega dessas pessoas no dia da Virgem
Aparecida e todas as vezes a emoção das pessoas que
passam diante da Imagem num imenso altar dourado,
passam diante da imagem e ficam ali emocionados
diante da imagem que representa sua fé, que
representa uma crença, uma crença muito forte e muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arraigada; não há nada de falso nessa crença, é
absolutamente equivocado fazer essa condenação,
porque ela se torna de fato uma advogada dessa
pessoas, um poder superior, uma crença que justifica a
vida, ampara e torna possível o sofrimento de muita
gente diante de uma doença, do fracasso da medicina
ou de um grande objetivo material ou pessoal. Ali o Brasil
aparece, o Brasil com todas as suas características
aparece na Basílica de Aparecida; por isso o dia 12 de
Outubro claro que é o dia de expressão de uma fé muito
importante na história do Brasil, que é a fé católica, muito
expressiva
porque
Maria
está
na
origem
dessa
colonização, com igrejas Marianas por todo o Brasil,
muitas Igrejas Marianas, veneração de muitas imagens
durante todo período colonial, século 19 e 20 e pela
presença cultural, educacional e também de caridade
em orfanatos, em centros de tratamento, em hospitais
levados adiante por ordens religiosas ou por irmandades
como as santas casas. O Brasil foi fundado dentro desta
tradição católica, seus acidentes geográficos mostram
essa tradição católica. Quando eu estou na Baía de
Todos os Santos eu sei que foi descoberta no dia primeiro
de novembro, dia de todos os santos, quando estou em
Angra dos Reis eu sei que é a festa de Reis (6 de janeiro),
quando estou no Cabo de Santo Agostinho eu sei que foi
no dia do Bispo de Cartago, do Bispo de Hipona Santo
Agostinho que eu acabei descobrindo aquele cabo de
Santo Agostinho; tanto nos nomes como na disposição
geográfica das cidades, como nos nomes de São Paulo,
Espírito Santo, São Pedro do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, estão presentes esses nomes de Santos e essa
veneração que o país tem; Independente da sua
posição, a história do Brasil não se explica sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presença do cristianismo, sem sua vertente católica e
particularmente sem a devoção à Nossa Senhora da
Conceição Aparecida [...]
A fé é um fenômeno essencial (e a religião organizada)
para
entender
a
sociedade
brasileira,
suas
especificidades e excluir o culto à Nossa Senhora
Aparecida da história do Brasil é simplesmente deixar a
história do Brasil manca de uma perna, porque o Brasil se
definiu em parte ao redor do culto dessa imagem
descoberta no início do século XVIIII, no Rio Paraíba do
Sul [...]
(NOSSA SENHORA APARECIDA. IMPOSSÍVEL ENTENDER
O
BRASIL
SEM
ELA:
https://www.youtube.
com/watch?v=k1YigQxxoUQ)
69.
Novamente ressalvando-se que ainda que os escritores adiante
citados não concordem eventualmente com a presente decisão
(não é este o ponto e respeitam-se as críticas justamente porque se
está em um Estado Democrático de Direito que impõe respeito a
todas as pessoas e instituições, mas também impede o abuso do
direito que constitua ato ilícito violador do direito de outrem), mesmo
no interessante livro CRER OU NÃO CRER
UMA CONVERSA SEM
RODEIOS ENTRE UM HISTORIADOR ATEU E UM PADRE CATÓLICO (Pe.
Fábio de Melo e Leandro Karnal Prefácio de Mario Sérgio Cortella; 1.
ed. : Editora Planeta, 2017, páginas 51/53), há o seguinte diálogo
respeitoso - sobre a pluralidade de visões. No referido livro, o
pensador ateu dialoga com o Padre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] Padre Fábio: Para você, qual seria a religião que mais
fala aos dias de hoje?
Karnal: As pessoas customizam a religião, a experiência
de Deus. É emblemático o que eu ouvi de uma pessoa
muito célebre. Ela disse: “Eu sou tão católica que em
outra reencarnação devo ter sido freira”. Ou seja: ela se
anuncia católica e esquece que a reencarnação é
definida como heresia desde o Papa Pio IX.
Padre Fábio: Sim, tem sido muito comum a customização
religiosa. As pessoas se desobrigaram da pertença fiel.
Não estão muito interessadas em definições dogmáticas.
Querem a religião que funcione naquele momento. E só.
Hoje em dia é até difícil pedir a uma pessoa que se
defina religiosamente. Em muitos casos, há a prevalência
de uma ignorância religiosa extrema. Nem sempre há o
interesse pelo conhecimento. Faz-se uma adesão a um
discurso religioso em querer saber o antes de tudo aquilo.
Participa-se daquele momento, entusiasma-se, mas não
há uma curiosidade que leve a abrir livros, pesquisar,
fazer um recuo histórico, que proporcione saber onde
tudo começou. O ser humano nem sempre é exigente
com aquilo a que adere. A adesão momentânea a um
movimento
religioso
nem
sempre
significa
comprometimento com a teologia que está por trás dos
ritos. HÁ TEOLOGIAS QUE NÃO SÃO CONCILIÁVEIS, como
no exemplo que você deu. Crer na reencarnação é um
obstáculo à crença na ressurreição. Mas as pessoas não
são conscientes desse empecilho. E então se dizem
católicas fazendo um adendo com o Kardecismo, sem
pensar que teologicamente há uma ruptura entre as
duas convicções. Não é possível ser católico e
Kardecista. É um ou outro. Mas as pessoas não têm essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreensão.
Karnal: Não é possível ser budista e católico.
Padre Fábio: Justamente! Eu posso até dizer, como
cristão, que encontrei na reflexão budista aspectos que
me favorecem crescer na minha vida cristã. Há
ensinamentos que se encontram. Conheço católicos que
descobriram
na
meditação
uma
técnica
de
concentração que facilita a reflexão que fazem
diariamente do Evangelho. Veja bem, não estamos
falando de teologia. É uma prática ritual, um caminho
que facilita o voltar-se para dentro, o chegar a si. Agora,
quando você tem antropologias e teologias que se
opõem radicalmente, como conciliá-las?
Karnal: Mas você nota isso?
Padre Fábio: Sim, o tempo todo. A adesão que não
contempla o conhecimento é um campo fértil para a
ignorância religiosa. E a customização é um resultado do
não comprometimento com as instituições religiosas.
Cada um vive ao seu modo, de acordo com o que lhe
interessa.
Karnal: eu acho que a crença das pessoas é,
essencialmente, crença em si. É UM POUCO DURO DIZER
ISSO, MAS NÓS VIVEMOS A ERA DE ADORAÇÃO A
NARCISO. USANDO UMA IDEIA QUE É DE AGOSTINHO,
QUANDO AFASTO DA BÍBLIA O QUE EU NÃO QUERO E
SELECIONO O QUE EU QUERO, EU CREIO EM MIM E NÃO
NA BÍBLIA.
Padre Fábio: Sim, é muito comum encontrar crentes assim
[...] (Destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
70.
Ora, nada impede a customização da experiência religiosa no
campo da autoidentificação (o sujeito pode acreditar no que bem
entender, tem total liberdade, também não é disso que se trata). Por
outro lado, o diálogo entre as teologias é possível, assim como a
pluralidade de visões, mas ao menos no esfera institucional, salutar
que estejam presentes a sinceridade, a transparência e a coerência
que
para o que interessa aqui
impõem respeito às instituições e
obstam o abuso do direito de se tentar impor de forma
institucionalizada e via associação civil (não no âmbito privado
meramente da autoidentificação) a fusão de duas visões
inconciliáveis USANDO NOME DE INSTITUIÇÃO QUE PREGA TAL
IMPOSSIBILIDADE, o que ocorre quando se veicula pauta anticatólica
em meio aos católicos apostólicos romanos, considerada a visão da
igreja católica apostólica romana, e quando usando o nome da
igreja (que, inclusive, se sabe que não é permitido também pelo
código canônico) se propaga ensinamento notoriamente distorcido
em relação a questão essencial e central, sagrada para os católicos.
71.
Pondere-se que a igreja mantém diálogo com a ciência, se
interessa por ela e até pode se dizer que o faz sem preconceitos (mas
sem abrir mão da proteção irrenunciável à vida), tanto que na
própria Pontifícia Academia das Ciências há cientistas ateus que a
integram, como o renomado físico já falecido Stephen Hawking,
nomeado membro da Pontifícia Academia das Ciências por São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João
Paulo
II
em
1.986
(https://pt.wikipedia.org/wiki/
Stephen_Hawking;
https://www.acidigital.com/noticias/por-que-o-famoso-ateu-stephen-
hawking-integra-a-pontificia-academia-das-ciencias-61772.
72.
Assim, ao se impor respeito à instituição, não se pode afirmar
que se está diante de uma decisão antidemocrática (e nem a
própria visão católica está fechada ao diálogo respeitoso com a
razão, a ciência e outras instituições, como se nota). Aliás, o papa
João Paulo II, ao tratar do diálogo entre fé e razão (Carta Encíclica
Fides et Ratio do Sumo Pontífice João Paulo II aos Bispos da Igreja
Católica sobre as relações entre fé e razão) afirmou:
[...] A fé e a razão (fides et ratio) constituem como que as
duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a
contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no
coração do homem o desejo de conhecer a verdade e,
em última análise, de O conhecer a Ele, para que,
conhecendo-O e amando-O, possa chegar também à
verdade plena sobre si próprio (cf. Ex 33, 18; Sal 2726, 8-9;
6362, 2-3; Jo 14, 8; 1 Jo 3, 2).
[...]
107.
A
todos
peço
para
se
debruçarem
profundamente sobre o homem, que Cristo salvou no
mistério do seu amor, e sobre a sua busca constante de
verdade e de sentido. Iludindo-o, vários sistemas
filosóficos convenceram-no de que ele é senhor absoluto
de si mesmo, que pode decidir autonomamente sobre o
seu destino e o seu futuro, confiando apenas em si
próprio e nas suas forças. Ora, esta nunca poderá ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grandeza do homem. Para a sua realização, será
determinante apenas a opção de viver na verdade,
construindo a própria casa à sombra da Sabedoria e
nela habitando. Só neste horizonte da verdade poderá
compreender, com toda a clareza, a sua liberdade e o
seu chamamento ao amor e ao conhecimento de Deus
como suprema realização de si mesmo.
108. Por último, o meu pensamento dirige-se para Aquela
que a oração da Igreja invoca como Sede da Sabedoria.
A sua vida é uma verdadeira parábola, capaz de
iluminar a reflexão que desenvolvi. De facto, pode-se
entrever uma profunda analogia entre a vocação da
bem-aventurada Virgem Maria e a vocação da filosofia
genuína. Como a Virgem foi chamada a oferecer toda a
sua humanidade e feminilidade para que o Verbo de
Deus pudesse encarnar e fazer-Se um de nós, também a
filosofia é chamada a dar o seu contributo racional e
crítico para que a teologia, enquanto compreensão da
fé, seja fecunda e eficaz. E como Maria, ao prestar o seu
consentimento ao anúncio de Gabriel, nada perdeu da
sua verdadeira humanidade e liberdade, assim também
o pensamento filosófico, quando acolhe a interpelação
que recebe da verdade do Evangelho, nada perde da
sua autonomia, antes vê toda a sua indagação elevada
à mais alta realização. Os santos monges da antiguidade
cristã tinham compreendido bem esta verdade, quando
designavam Maria como « a mesa intelectual da fé ». [
132] N'Ela, viam a imagem coerente da verdadeira
filosofia, e estavam convencidos de que deviam
philosophari in Maria.
Que a Sede da Sabedoria seja o porto seguro para
quantos consagram a sua vida à procura da sabedoria!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O caminho para a sabedoria, fim último e autêntico de
todo o verdadeiro saber, possa ver-se livre de qualquer
obstáculo por intercessão d'Aquela que, depois de gerar
a Verdade e tê-La conservado no seu coração,
comunicou-A para sempre à humanidade inteira.
Dado em Roma, junto de S. Pedro, no dia 14 de Setembro
Festa da Exaltação da Santa Cruz de 1998, vigésimo
ano
de
Pontificado.
IOANNES
PAULUS
PP.
II
http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-
et-ratio.html
(Destaquei).
73.
Já com relação à finalidade estatutária ou atuação concreta
da requerida, a decisão embargada NÃO declarou sua ilicitude, até
porque, de fato, a ação visa à abstenção de uso da expressão
“católicas” e não a declaração de ilicitude da atividade concreta
da requerida, que poderá - é verdade - vir a ser prejudicada caso a
requerida não cumpra esta decisão e venha a sofrer a consequência
prática de tal descumprimento: extinção da associação e anulação
de seu registro. Tal sanção é viável, pois a despeito de a decisão
embargada ter sugerido na sua parte final o uso de expressões como
“mulheres” ou “feministas”, em verdade não poderá o Estado definir
ou impor uma outra expressão a ser usada pois estaria aí sim, talvez
a cercear indevidamente sua liberdade e autonomia legítimas e a
exercer papel que não lhe compete (e mais, a escolher nome para
associação que tem atuação controversa, como se verá adiante).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, se a requerida não o fizer (não substituir a expressão), a
consequência será a própria extinção da associação, não se
olvidando que:
“[...] O Direito, como já dissemos várias vezes, é de tal
natureza que implica uma organização do poder, a fim
de que sejam cumpridos seus preceitos. Como as normas
jurídicas visam a preservar o que há de essencial na
convivência humana, elas não podem ficar à mercê da
simples boa vontade, da adesão espontânea dos
obrigados. É necessário prever-se a possibilidade do seu
cumprimento obrigatório [...] Todas as regras, quaisquer
que sejam, religiosas, morais, jurídicas ou de etiqueta, são
evidentemente emanadas ou formuladas, da ou pela
sociedade, para serem cumpridas. Não existe regra que
não implique certa obediência, certo respeito. As regras
éticas existem para serrem executadas. Se a obediência
e o cumprimento são da essência da regra, é natural que
todas elas se garantam, de uma forma ou de outra, para
que não fiquem no papel, como simples expectativas ou
promessas. As formas de garantia do cumprimento das
regras denominam-se “sanções” [...] Tudo no Direito
obedece a esse princípio da sanção organizada de
forma predeterminada. A existência mesma do Poder
Judiciário, como um dos três poderes fundamentais do
Estado, dá-se em razão da predeterminação da sanção
jurídica [...] (REALE, Miguel, Lições preliminares de direito /
Miguel Reale. 27.ed. ajustada ao novo código civil.
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 71/75).
74.
O que foi declarado ilícito, contudo, foi o uso da expressão
“católicas” no nome. Assim, ao menos em princípio (caso outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão judicial em outro processo não a impeça), pode a requerida
defender os alegados direitos reprodutivos; apenas não devendo
fazê-lo por força da presente decisão - sob o nome de Instituição
que já se opôs publicamente a tal abuso, por razões óbvias,
considerada a clareza da doutrina da instituição a que diz
falsamente pertencer.
75.
Para a Igreja Católica definitivamente, como se viu, não há um
direito ao aborto, não há um direito a escolher ou decidir, pois a
Igreja crê que quem dá a vida e, portanto, decide pela vida ou
morte é Deus e não o homem (Consoante o falecido Arcebispo
americano Fulton J. Sheen afirmou há muito anos, o futuro terá dois
tipos de pessoas: aquelas seguidoras do Deus que se fez homem e
outros homens que "se fazem deus" (Pode ser visto em: https://www.acidigital.com/noticias/arcebispo-fulton-sheen-profetizou-
sobre-os-tempos-de-hoje-95767). E a Igreja luta neste tema pela
salvação e vida de todos, a da mulher e a do bebê (Embrião ou feto
que pode, inclusive, ser uma mulher e já tem toda informação
genética desde a fecundação para se desenvolver como pessoa,
sujeito de direitos, lembrando que todos nós um dia já fomos um
óvulo fertilizado, um zigoto, o qual se desenvolveu em “mórula”,
blastocisto, embrião, feto até sermos o que hoje somos - Veja as fases
do desenvolvimento embrionário no seguinte sítio eletrônico:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/embriologia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conheca-as-fases-do-desenvolvimento-
embrionario.htm#:~:text=Ao%20final%20da%20gastrula%C3%A7%C3%
A3o%2C%20o,diferenciar%C3%A1%20no%20sistema%20nervoso%20ce
ntral). Assim, a visão católica é a de que estamos em constante
evolução, mas só somos o que somos porque aquele óvulo fertilizado
não foi eliminado, sendo, pois, uma pessoa em desenvolvimento.
76.
A doutrina pública e oficial da Igreja é a de que o
mandamento fundamental do amor ao próximo pregado por Jesus
Cristo inclui o amor, tolerância e respeito ao nascituro enquanto
pessoa em desenvolvimento ("Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas
criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos Céus é para
aqueles que se lhes assemelham” (São Mateus, 19,14 - Bíblia Católica:
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/19/
-
Confira-se, ainda texto no seguinte sítio eletrônico: https://pt.aleteia.org/2014/01/17/deixai-vir-a-mim-as-criancinhas/);
cite-se também a memória dos Santos Inocentes Mártires: A Igreja
honra como mártires este coro de crianças, vítimas do terrível e
sanguinário rei Herodes, arrancadas dos braços de suas mães em
tenra idade para escrever com seu próprio sangue a primeira página
do livro de ouro dos mártires cristãos e merecer a glória eterna
segundo a promessa de Jesus (pode ser consultado em: https://www.paulus.com.br/portal/santo/santos-inocentes-
martires/#.X8q1-thKjIU). A Igreja prega que devem existir políticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicas de saúde para as mulheres sem que se recorra ao ato de
abortar como direito; se fazem necessárias políticas que permitam o
crescimento da conscientização e responsabilidade de todos (mães,
pais, famílias, Estado), sem prejuízo do respeito à vida humana em
todas as suas fases.
77.
Sobre a questão da licitude ou ilicitude da atividade de
promover a legalização do aborto, embora não se esteja com a
presente decisão declarando ilícita a atividade concreta da
requerida, são necessárias algumas reflexões tendo em vista que
requerida afirma que presta serviço relevante às mulheres, até para
que não se utilize tal argumento indevidamente como verdade
absoluta e notadamente para o fim de - em nome dele pretender-
se legitimar a atuação da requerida sob qualquer denominação ou
apequenar ou reduzir a ilegitimidade patente do uso da expressão
católicas associada à luta por pauta anticatólica (legalização do
aborto), sendo prudente registrar-se que o ordenamento jurídico
protege o nascituro em diversos dispositivos.
78.
Com efeito, o tema do aborto é extremamente delicado e
complexo e não se pretende minimizar os dramas, dificuldades e
angústias experimentados pelas mulheres, notadamente aquelas sem
recursos financeiros.
79.
Contudo, sobre a questão do aborto em si, o Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventualmente haverá de enfrentar tal questão em debate que se
deseja profundo, sério e amplo, não se olvidando, contudo - que A
VISÃO CATÓLICA ESTÁ LONGE DE SER UM DELÍRIO RELIGIOSO, até
porque O DIREITO À VIDA está assegurado pela CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ARTIGO 5o, CAPUT - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes).
80.
Também o Código Civil protege o nascituro em vários
dispositivos:
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas A LEI PÕE A SALVO, DESDE A
CONCEPÇÃO, OS DIREITOS DO NASCITURO
Art. 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo
aceita pelo seu representante legal.
Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer
estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar
(Destaquei).
81.
Além disso, O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos), promulgado pelo
Decreto no 678/92, em seu artigo 4 garante que TODA PESSOA TEM O
DIREITO DE QUE SE RESPEITE SUA VIDA. ESSE DIREITO DEVE SER
PROTEGIDO PELA LEI E, EM GERAL, DESDE O MOMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCEPÇÃO.
NINGUÉM
PODE
SER
PRIVADO
DA
VIDA
ARBITRARIAMENTE. (Destaquei). TAL PACTO TEM NATUREZA SUPRA
LEGAL, ESTANDO ABAIXO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS ACIMA DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (VIDE STF, RE 466.343, COM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 60), RELATOR MIN. CEZAR PELUSO.
82.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90)
também garante em seus artigos 7 a 13 o direito à vida e à saúde das
crianças “mediante a efetivação de políticas sociais públicas QUE
PERMITAM O NASCIMENTO e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência” (Artigo 7o - Destaquei), prevendo
atenção e cuidados à gestante e ainda a possibilidade de adoção
(Artigos 13, 19, 28 39 e seguintes). A própria lei de BIOSSEGURANÇA,
Lei no 11.105/05 também protege os embriões humanos, a revelar a
preocupação do legislador quanto ao tema:
“Art. 6o Fica proibido:
III
engenharia genética em célula germinal humana,
zigoto humano e embrião humano”
“Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o
que dispõe o art. 5o desta Lei:
Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal
humana, zigoto humano ou embrião humano:
Pena reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
83.
Cite-se também a Câmara dos Deputados (representante do
povo), que arquivou o PL 1135/91, o qual pretendia legalizar o aborto
suprimindo o artigo 124 do Código Penal (Pode ser consultado em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPr oposicao=16299), não havendo absoluta omissão ou inércia
legislativa sobre o tema, portanto, sendo controversa até mesmo a
via judicial para impor tratamento ao tema diverso da vontade
popular (Todo poder emana do povo Artigo 1o, parágrafo único da
Constituição Federal). E além do Poder Legislativo, também o Poder
Executivo se manifestou recentemente no sentido da proteção ao
nascituro. Nesse sentido, o DECRETO No 10.531, DE 26 DE OUTUBRO DE
2020 (mesma data, aliás, da publicação do acórdão embargado!)
do Exmo. Sr. Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que
Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no
período de 2020 a 2031:
5.3.5. Desafio: efetivar os direitos humanos fundamentais
e a cidadania.
Para a garantia dos direitos para todos, as orientações
são:
- observar a universalidade, a imparcialidade e a não
seletividade na promoção de direitos;
- PROMOVER O DIREITO À VIDA, DESDE A CONCEPÇÃO ATÉ
A
MORTE
NATURAL, OBSERVANDO
OS
DIREITOS
DO
NASCITURO, POR MEIO DE POLÍTICAS DE PATERNIDADE
RESPONSÁVEL, PLANEJAMENTO FAMILIAR E ATENÇÃO ÀS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GESTANTES;
- promover políticas de fortalecimento dos vínculos
familiares e da solidariedade intergeracional;
- ampliar redes de proteção social às famílias e aos
indivíduos, com especial atenção às crianças, aos
adolescentes e à população idosa;
- fortalecer os mecanismos de combate ao trabalho
escravo e ao trabalho infantil e de acesso ao trabalho
decente para todos;
- incentivar o fortalecimento e a integração das políticas
de prevenção, atenção e reinserção social de usuários
de crack, álcool e outras drogas;
- promover e fomentar o acesso, o fortalecimento e a
integração de políticas de prevenção e atendimento às
vítimas de violência e de demais violações de direitos;
- promover e fomentar a equidade de oportunidade
para todos;
- promover e fortalecer a igualdade de direitos entre
homens e mulheres e entre as diferentes raças e etnias; e
- promover o respeito à dignidade de todos em sua
integralidade, indiscriminadamente, e às liberdades
individuais, nos termos do disposto na Constituição.
(Destaquei).
84.
Nesse contexto, não se pode ignorar que o Brasil assinou aos
22.10.2020 (data também de registro do acórdão ora embargado,
aliás, curiosamente), declaração internacional (DECLARAÇÃO DE
CONSENSO DE GENEBRA (Geneva Consensus Declaration On
Promoting Women's Health and Strengthening the Family) no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
ainda que sem força normativa imediata - rechaçar a
afirmação de que o aborto seria um direito humano internacional
(Aliás, isso foi noticiado entre os católicos e pode ser consultado no
seguinte sítio eletrônico: https://www.acidigital.com/noticias/estados-
unidos-e-31-paises-assinam-declaracao-que-rechaca-o-direito-
humano-ao-aborto-92081).
85.
Por outro lado, não se pode deixar de mencionar, é verdade, a
decisão da 1a Turma (não do plenário, portanto) do E. Supremo
Tribunal Federal, em 2016, no Habeas Corpus 124.306 RJ. Nos termos
do voto-vista do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, seria viável a
descriminalização do aborto, considerado o embrião até 3 meses,
sendo possível a adoção de políticas públicas diversas:
[...]
é
preciso
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição aos próprios arts. 124 a 126 do Código Penal
que tipificam o crime de aborto para excluir do seu
âmbito de incidência a interrupção voluntária da
gestação
efetivada
no
primeiro
trimestre.
A
criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos
fundamentais da mulher, bem como o princípio da
proporcionalidade. 4. A criminalização é incompatível
com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais
e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada
pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a
autonomia da mulher, que deve conservar o direito de
fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e
psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e
no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a
equiparação plena de gênero depende de se respeitar
a vontade da mulher nessa matéria. 5. A tudo isto se
acrescenta o impacto da criminalização sobre as
mulheres pobres. É que o tratamento como crime, dado
pela lei penal brasileira, impede que estas mulheres, que
não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram
ao sistema público de saúde para se submeterem aos
procedimentos
cabíveis.
Como
consequência,
multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves
e óbitos. 6. A tipificação penal viola, também, o princípio
da proporcionalidade por motivos que se cumulam: (i)
ela constitui medida de duvidosa adequação para
proteger o bem jurídico que pretende tutelar (vida do
nascituro), por não produzir impacto relevante sobre o
número
de
abortos
praticados
no
país,
apenas
impedindo que sejam feitos de modo seguro; (ii) é
possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por
meios mais eficazes e menos lesivos do que a
criminalização, tais como educação sexual, distribuição
de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o
filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a
medida é desproporcional em sentido estrito, por gerar
custos sociais (problemas de saúde pública e mortes)
superiores
aos
seus
benefícios
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anex
o/HC124306LRB.pdf).
86.
Não obstante, o E. Superior Tribunal de Justiça tem relevantes
precedentes reconhecendo o nascituro como sujeito de direitos:
Jurisprudência do STJ vem reconhecendo nascituros
como sujeitos de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] o ministro Luis Felipe Salomão, esclareceu que o
ordenamento jurídico como um todo e não apenas o
Código Civil de 2002
alinhou-se mais à teoria
concepcionista para a construção da situação jurídica
do nascituro.
Em seu voto no Recurso Especial 1.415.727, o ministro disse
que é garantida aos ainda não nascidos a possibilidade
de receber doação (artigo 542 do CC) e de ser
curatelado (artigo 1.779 do CC), além da especial
proteção do atendimento pré-natal (artigo 8° do Estatuto
da Criança e do Adolescente). Ele ainda citou o Código
Penal, que trata do crime de aborto na lista dos "crimes
contra a pessoa", no capítulo dos "crimes contra a vida".
“Mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias
restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos
da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida
é o mais importante”, afirmou.
Para ele, garantir ao nascituro expectativas de direitos
ou mesmo direitos condicionados ao nascimento “só faz
sentido se lhe for garantido também o direito de nascer,
o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os
demais”
[...]
O relator do REsp 1.170.239, ministro Marco Buzzi, ressaltou
que há um “inequívoco avanço, na doutrina, assim como
na jurisprudência, acerca da proteção dos direitos do
nascituro. A par das teorias que objetivam definir, com
precisão, o momento em que o indivíduo adquire
personalidade jurídica, assim compreendida como a
capacidade de titularizar direitos e obrigações, é certo
que o nascituro, ainda que considerado como realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica distinta da pessoa natural, é, igualmente, titular
de direitos da personalidade (ao menos reflexamente)”.
Com base no princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, destacou o ministro, é permitido ao
magistrado conferir, em cada caso concreto, proteção
aos bens da personalidade, consistentes na composição
da integridade física, moral e psíquica do indivíduo,
compatível com o contexto cultural e social de seu
tempo. (https://www.conjur.com.br/2019-jul-01/stj-vem- reconhecendo-nascituros-sujeitos- direito#:~:text=Jurisprud%C3%AAncia%20do%20STJ%20ve m%20reconhecendo%20nascituros%20como%20sujeitos% 20de%20direito&text=Embora%20o%20artigo%202%C2%BA %20do,direitos%20aos%20ainda%20n%C3%A3o%20nascid os).
87.
Assim, o próprio direito à vida ultrapassa a questão religiosa,
como é óbvio, envolvendo reflexões de natureza filosófica, ética,
biológica, jurídica, etc. Não obstante, mesmo considerando o
arcabouço jurídico existente, como se viu, a atuação concreta da
requerida é controversa e discutível (podendo representar um serviço
à sociedade na interpretação de uns OU MESMO UM ENORME
DESSERVIÇO NA VISÃO DE OUTROS, COMO É O CASO DA VISÃO DA
IGREJA CATÓLICA). O desserviço aqui reconhecido pela decisão ora
embargada é, pois, em relação ao abuso e ilegitimidade no uso da
expressão “católicas”, pois a posição da Igreja é clara quanto à
absoluta gravidade do aborto e à impossibilidade de se falar em um
“direito de decidir” sobre sua ocorrência (e a descriminalização pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzir, aliás, a reprovabilidade). Nesse sentido:
[...] A rejeição ao aborto aparece em toda a história da
Igreja, desde os documentos dos primeiros cristãos,
como, por exemplo, a Didaqué[i], a qual explicitamente
recomenda que “Não mate a criança no seio de sua
mãe [o aborto], nem depois que ela tenha nascido [o
infanticídio]”
(n.
2,
2).
A
Didaqué
foi
escrita
provavelmente no final da década de 90 d. C., logo,
neste
período,
ainda
havia
apóstolos
vivos
[...]
(https://pt.zenit.org/articles/a-igreja-e-o-aborto-parte-iii/)
88.
É importante também mencionar que tal ensinamento e
posição da Igreja não mudaram. Nesse sentido a NOTA DA CNBB
ATUAL, DE 2020, EM DEFESA DA VIDA, sobre a ADI 5581 que tratava do
aborto de crianças cujas mães fossem diagnosticadas com o zikavirus
durante a gestação http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.
asp?id=310227487&ext=.pdf:
EM DEFESA DA VIDA: É TEMPO DE CUIDAR
A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, PORTA-VOZ DA IGREJA CATÓLICA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA, em sintonia com segmentos, instituições,
homens e mulheres de boa vontade, convoca a todos
pelo empenho em defesa da vida, contra o aborto, e se
dirige, publicamente, como o faz em carta pessoal, aos
Senhores e Senhoras Ministros do Supremo Tribunal
Federal
para
dizer,
compartilhar
e
ponderar
argumentações, e considerar, seriamente, pelo dom
inviolável da vida, o quanto segue:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, reitera
sua imutável e comprometida posição em defesa da
vida
humana
com
toda
a
sua
integralidade,
inviolabilidade e dignidade, desde a sua fecundação até
a morte natural comprometida com a verdade moral
intocável de que o direito à vida é incondicional, deve
ser respeitado e defendido, em qualquer etapa ou
condição em que se encontre a pessoa humana. NÃO
COMPETE
A
NENHUMA
AUTORIDADE
PÚBLICA
RECONHECER
SELETIVAMENTE
O
DIREITO
À
VIDA,
ASSEGURANDO-O A ALGUNS E NEGANDO-O A OUTROS.
Essa discriminação é iníqua e excludente; “causa horror
só o pensar que haja crianças que não poderão jamais
ver a luz, vítimas do aborto”. São imorais leis que
imponham aos profissionais da saúde a obrigação de
agir contra a sua consciência, cooperando, direta ou
indiretamente, na prática do aborto.
[...]
Reafirmamos, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, NOSSO
REPÚDIO AO ABORTO E QUAISQUER INICIATIVAS QUE
ATENTAM CONTRA A VIDA, particularmente, as que se
aproveitam das situações de fragilidade que atingem as
famílias. São atitudes que utilizam os mais vulneráveis
para colocar em prática interesses de grupos que
mostram desprezo pela integridade da vida humana. (S.
João Paulo II, Carta Encíclica Evangelium Vitae, 58)
Esperamos e contamos que a Suprema Corte, pautada
no RESPEITO À INVIOLABILIDADE DA VIDA, NO HORIZONTE
DA FIDELIDADE MORAL E PROFISSIONAL JURÍDICA, FINALIZE
ESTA INQUIETANTE PAUTA, FAZENDO VALER A VIDA COMO
DOM
E
COMPROMISSO,
NA
NEGAÇÃO
E
CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO, CONTRIBUINDO AINDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAIS
DECISIVAMENTE
NESTA
RECONSTRUÇÃO
DA
SOCIEDADE BRASILEIRA SOBRE OS ALICERCES DA JUSTIÇA,
DO RESPEITO INCONDICIONAL À DIGNIDADE HUMANA E
NA REORGANIZAÇÃO DA VIVÊNCIA NA CASA COMUM,
SEGUNDOS
OS
PRINCÍPIOS
E
PARÂMETROS
DA
SOLIDARIEDADE (Destaquei).
Cordialmente,
Brasília, 19de abril de 2020
Domingo da Misericórdia
Dom Walmor Oliveira de Azevedo Presidente
Dom Jaime Spengler 1o Vice-presidente
Dom Mário Antônio da Silva 2o Vice-presidente
Dom Joel Portella Amado Secretário-geral
https://www.cnbb.org.br/wp-
content/uploads/2020/04/EM-DEFESA-DA-VIDA-Nota-
%C3%A0-sociedade-brasileira-2.pdf
89.
Também o PAPA FRANCISCO SE DIRIGIU À ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS JÁ EM MEIO À ATUAL PANDEMIA com as seguintes
palavras (em defesa das mulheres, mas também dos nascituros):
[...] Não podemos deixar de notar as consequências
devastadoras da crise da Covid-19 sobre as crianças,
abrangendo os menores migrantes e refugiados não
acompanhados. A violência contra as crianças, incluindo
o terrível flagelo do abuso infantil e da pornografia,
também aumentou dramaticamente.
Além disso, milhões de crianças não podem voltar à
escola. Em muitas partes do mundo, esta situação
ameaça um aumento do trabalho infantil, a exploração,
os maus-tratos e a subalimentação. INFELIZMENTE, OS
PAÍSES E AS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS ESTÃO TAMBÉM
A PROMOVER O ABORTO COMO UM DOS CHAMADOS
“SERVIÇOS ESSENCIAIS” COMO RESPOSTA HUMANITÁRIA. É
TRISTE VER COMO SE TORNOU SIMPLES E CONVENIENTE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA ALGUNS, NEGAR A EXISTÊNCIA DA VIDA COMO
SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS QUE PODEM E DEVEM SER
RESOLVIDOS TANTO PARA A MÃE COMO PARA A CRIANÇA
NÃO NASCIDA.
POR CONSEGUINTE, IMPLORO ÀS AUTORIDADES CIVIS QUE
PRESTEM ATENÇÃO ESPECIAL ÀS CRIANÇAS A QUEM SÃO
NEGADOS OS SEUS DIREITOS E DIGNIDADE FUNDAMENTAIS,
EM PARTICULAR O SEU DIREITO À VIDA E À EDUCAÇÃO.
Não posso deixar de recordar o apelo da corajosa jovem
Malala Yousafzai, que há cinco anos na Assembleia geral
nos recordou que «uma criança, um professor, um livro e
uma caneta podem mudar o mundo».
Os primeiros educadores da criança são a mãe e o pai, a
família que a Declaração Universal dos Direitos do
Homem descreve como «o elemento natural e fundamental da sociedade»[15]. Com demasiada frequência, a família é vítima de colonialismos
ideológicos que a tornam vulnerável e acabam por
provocar em muitos dos seus membros, especialmente os
mais indefesos crianças e idosos uma sensação de
desenraizamento e orfandade. A desintegração da
família ecoa na fragmentação social que impede o
compromisso de enfrentar inimigos comuns. É tempo de
reavaliar e de nos comprometermos novamente com os
nossos objetivos.
E um destes objetivos é a promoção da mulher. Este ano
completa-se o 25o aniversário da Conferência de Pequim
sobre a Mulher. Em todos os níveis da sociedade, as
mulheres desempenham um papel importante, com a
sua contribuição única, assumindo a liderança com
grande coragem ao serviço do bem comum. No
entanto, muitas mulheres são deixadas para trás: vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
escravatura,
tráfico,
violência,
exploração
e
tratamentos degradantes. A elas e a quantas vivem
separadas
das
suas
famílias,
expresso
a
minha
proximidade fraterna ao mesmo tempo que reitero uma
maior determinação e empenho na luta contra estas
práticas perversas que denigram não só as mulheres mas
toda a humanidade que, com o seu silêncio e inação
efetiva, se torna cúmplice.
(MENSAGEM EM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO POR
OCASIÃO DA 75a ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇOES
UNIDAS
25
de
setembro
de
2020
-
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/
pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20200925_videomessaggio-onu.html)
(Destaquei).
90.
Aos participantes no simpósio promovido pelo dicastério para
os leigos, a família e a vida, aos 25 de maio de 2019, o Papa Francisco
assim se manifestou:
[...] Saúdo os participantes no Congresso internacional
«Yes to Life! Cuidar do precioso dom da vida na
fragilidade», organizado pelo Dicastério para os Leigos, a
Família e a Vida, e pela Fundação “O Coração numa
Gota”, uma das instituições que trabalham todos os dias
no mundo para acolher desde o nascimento crianças em
condições de extrema fragilidade. Crianças que, em
certos casos, a cultura do descarte define “incompatíveis
com a vida”, e assim são condenadas à morte.
Mas nenhum ser humano jamais pode ser incompatível
com a vida, nem pela sua idade, nem pelas suas
condições de saúde, nem sequer pela qualidade da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência. Cada criança que se anuncia no ventre de
uma mulher constitui uma dádiva, que muda a história de
uma família: de um pai e de uma mãe, dos avós e dos
irmãozinhos. E esta criança tem necessidade de ser
acolhida, amada e cuidada. Sempre! Até quando chora,
como aquela [aplausos]. [...] Quando uma mulher
descobre que está grávida, move-se imediatamente nela
um sentido de profundo mistério. As mulheres que são
mães sabem-no. A consciência de uma presença, que
cresce dentro dela, permeia todo o seu ser, tornando-a
não só mulher, mas também mãe. Entre ela e a criança
instaura-se imediatamente um intenso diálogo cruzado,
que a ciência denomina cross-talk. Um relacionamento
real e forte entre dois seres humanos, que comunicam
entre si desde os primeiros instantes da concepção para
favorecer uma adaptação recíproca, na medida que o
pequenino cresce e se desenvolve. Esta capacidade
comunicativa não é apenas da mulher, mas sobretudo
da criança que, na sua individualidade, garante o envio
de mensagens para revelar a sua presença e as suas
necessidades à mãe. É assim que este novo ser humano
se torna imediatamente um filho, levando a mulher a
dedicar-se a ele com todo o seu ser.
Hoje, as modernas técnicas de diagnóstico pré-natal são
capazes de descobrir a partir das primeiras semanas a
presença de malformações e patologias, que às vezes
podem pôr em sério perigo a vida da criança e a
serenidade da mulher. A simples suspeita da patologia,
mas ainda mais a certeza da enfermidade, mudam a
experiência da gravidez, causando às mulheres e aos
casais um profundo desânimo. O sentido de solidão, de
impotência, e o medo do sofrimento da criança e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família inteira emergem como um grito silencioso, um
pedido de ajuda na escuridão de uma doença, cujo
resultado certo ninguém sabe prever. Pois a evolução de
cada enfermidade é sempre subjetiva, e muitas vezes
nem sequer os médicos sabem como se manifestará em
cada indivíduo.
E no entanto, há uma coisa que a medicina sabe bem: se
apresentam condições patológicas desde o ventre
materno, as crianças são pequenos pacientes, que não
raramente
podem
ser
curadas
com
intervenções
farmacológicas, cirúrgicas e assistenciais extraordinárias,
já capazes de reduzir aquela terrível lacuna entre
possibilidades diagnósticas e terapêuticas, que há anos
constitui uma das causas do aborto voluntário e do
abandono assistencial desde o nascimento de muitas
crianças com patologias graves. Por um lado, as terapias
fetais e, por outro, os Hospícios perinatais, alcançam
resultados surpreendentes em termos clínico-assistenciais
e oferecem um apoio essencial às famílias que aceitam o
nascimento de um filho doente.
Tais possibilidades e conhecimentos devem ser postos à
disposição de todos, para difundir uma abordagem
científica e pastoral de acompanhamento competente.
Por isso, é indispensável que os médicos compreendam
claramente não apenas qual é o objetivo do tratamento,
mas também o valor sagrado da vida humana, cuja
tutela permanece a finalidade última da prática médica.
A profissão médica é uma missão, uma vocação para a
vida, e é importante que os médicos estejam conscientes
de serem, eles mesmos, um dom para as famílias que
lhes forem confiadas: médicos capazes de entrar em
relação, de se responsabilizar pela vida dos outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinâmicos diante da dor, capazes de tranquilizar, de se
comprometer
para
encontrar
sempre
soluções
respeitadoras da dignidade de cada vida humana.
Neste sentido, o confort care perinatal constitui uma
modalidade de tratamento que humaniza a medicina,
pois conduz a um relacionamento responsável com a
criança enferma, que é acompanhada pelos agentes e
pela sua família, ao longo de um percurso assistencial
integrado que nunca a abandona, levando-a a sentir
calor humano e amor.
Tudo isto se revela necessário especialmente a propósito
daquelas
crianças
que,
no
estado
atual
dos
conhecimentos científicos, estão destinadas a morrer
imediatamente depois do parto, ou logo depois. Nestes
casos, o tratamento poderia parecer uma utilização inútil
de recursos e mais um sofrimento para os pais. Mas um
olhar atento sabe entrever o significado autêntico deste
esforço, destinado a completar o amor de uma família.
Com efeito, cuidar destas crianças ajuda os pais a
elaborar o luto e a concebê-lo não apenas como perda,
mas como etapa de um caminho percorrido em
conjunto. Aquela criança permanecerá na sua vida para
sempre. E eles terão podido amá-la. Muitas vezes,
aquelas poucas horas em que uma mãe pode acalentar
a sua criança deixam um vestígio no coração daquela
mulher, que nunca o esquece. E ela sente-se permiti-me
a palavra realizada. Sente-se mãe!
INFELIZMENTE, A CULTURA HOJE PREDOMINANTE NÃO
PROMOVE ESTA ABORDAGEM: A NÍVEL SOCIAL, O TEMOR E
A HOSTILIDADE EM RELAÇÃO À DEFICIÊNCIA INDUZEM
FREQUENTEMENTE
À
OPÇÃO
PELO
ABORTO,
CONFIGURANDO-O COMO PRÁTICA DE “PREVENÇÃO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAS O ENSINAMENTO DA IGREJA A PROPÓSITO DESTE
PONTO É CLARO: A VIDA HUMANA É SAGRADA E
INVIOLÁVEL, E O RECURSO AO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL
PARA FINALIDADES SELETIVAS DEVE SER DESENCORAJADO
VIGOROSAMENTE,
PORQUE
É
EXPRESSÃO
DE
UMA
MENTALIDADE EUGÉNICA DESUMANA, QUE PRIVA AS
FAMÍLIAS DA POSSIBILIDADE DE ACOLHER, ABRAÇAR E
AMAR OS SEUS FILHOS MAIS FRÁGEIS. POR VEZES
OUVIMOS: “VÓS, CATÓLICOS, NÃO ACEITAIS O ABORTO, É
O PROBLEMA DA VOSSA FÉ!”. NÃO: É UM PROBLEMA PRÉ-
RELIGIOSO. NADA TEM A VER COM A FÉ. ELA VEM
SUCESSIVAMENTE, MAS NÃO TEM NADA A VER: TRATA-SE
DE UMA QUESTÃO HUMANA, DE UM PROBLEMA PRÉ-
RELIGIOSO. NÃO CARREGUEMOS A FÉ COM ALGO QUE
NÃO LHE COMPETE DESDE O PRINCÍPIO. É UM PROBLEMA
HUMANO. Só duas frases nos ajudarão a entender bem
isto: duas interrogações. Primeira pergunta: é lícito
eliminar uma vida humana para resolver um problema?
Segunda pergunta: é lícito contratar um assassino para
resolver uma problemática? A resposta é vossa. Eis a
questão! Não procuremos no religioso algo que diz
respeito ao humano. Não é lícito! Nunca, jamais eliminar
uma vida humana, nem contratar um assassino para
resolver um problema.
O aborto nunca é a resposta que as mulheres e as
famílias procuram. Pelo contrário, são o medo da
doença e a solidão que levam os pais a hesitar. As
dificuldades de ordem prática, humana e espiritual são
inegáveis, mas precisamente por isso são urgentes e
necessárias ações pastorais mais incisivas para apoiar
aqueles que acolhem filhos doentes. Ou seja, é preciso
criar espaços, lugares e “redes de amor” aos quais os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casais possam dirigir-se, assim como dedicar tempo ao
acompanhamento destas famílias. Vem-me à mente
uma história que eu conheci na outra Diocese. Havia
uma menina down de 15 anos que ficou grávida, e os
pais foram ter com o juiz, a fim de lhe pedir a autorização
para abortar. O juiz, um homem realmente íntegro,
estudou a questão e disse: “Quero interrogar a menina”.
“Mas é down, não entende...”. “Não não, que venha”. A
menina de 15 anos foi, sentou-se ali, começou a falar
com o juiz e ele disse-lhe: “Mas tu sabes o que te
acontece?”. “Sim, estou doente...”. “Ah, e como é a tua
doença?”. “Disseram-me que tenho dentro de mim um
animal que come o meu estômago, e por isso devem
fazer uma operação”. “Não... não tens um verme que
come o teu estômago. Sabes o que tens ali? Uma
criança!”. E a menina down disse: “Oh, que bonito!”:
assim. Deste modo, o juiz não autorizou o aborto. A mãe
deseja-o. Os anos passaram. Nasceu uma menina.
Estudou, cresceu, tornou-se advogada. A partir do
momento que entendeu a sua história porque lha
contaram, todos os dias de aniversário aquela menina
telefonava ao juiz para lhe agradecer o dom do
nascimento. Coisas da vida! O juiz faleceu e agora ela
tornou-se promotora de justiça. Mas vede como isto é
bom! O aborto nunca é a resposta que as mulheres e as
famílias procuram.
Portanto, obrigado a todos vós que trabalhais para isto. E
agradeço de maneira particular a vós, famílias, mães e
pais, que acolhestes a vida frágil a palavra fragilidade
deve ser sublinhada porque as mães, e também as
mulheres, são especialistas em fragilidade: acolher a vida
frágil; e agora sede de apoio e ajuda para outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
famílias. O vosso testemunho de amor é uma dádiva
para o mundo. Abençoo-vos e rezo por vós [...]
91.
Nem se diga que o atual Papa teria mudado a doutrina sólida
e já consolidada, portanto. De fato, o Papa concedeu em 2016 aos
padres (o que foi noticiado na mídia) a faculdade de absolver
aqueles que pecaram pelo aborto, contudo, reiterou a gravidade de
tal pecado, porque coloca fim a uma vida inocente. E o perdão está
condicionado ao arrependimento, que obviamente é incompatível
com a luta pelo direito de decidir abortar (como, aliás, o próprio Jesus
Cristo fez com a mulher surpreendida em pecado público, quando
impediu que a apedrejassem, mas em seguida afirmou “vai e não
tornes a pecar” - Bíblia Sagrada Jo 8,11):
[...] 12. Em virtude desta exigência, para que nenhum
obstáculo exista entre o pedido de reconciliação e o
perdão de Deus, concedo a partir de agora a todos os
sacerdotes, em virtude do seu ministério, a faculdade de
absolver a todas as pessoas que incorreram no pecado
do aborto. Aquilo que eu concedera de forma limitada
ao período jubilar[14] fica agora alargado no tempo, não
obstante qualquer disposição em contrário. QUERO
REITERAR COM TODAS AS MINHAS FORÇAS QUE O ABORTO
É UM GRAVE PECADO, PORQUE PÕE FIM A UMA VIDA
INOCENTE; mas, com igual força, posso e devo afirmar
que não existe algum pecado que a misericórdia de
Deus não possa alcançar e destruir, QUANDO ENCONTRA
UM
CORAÇÃO
ARREPENDIDO
QUE
PEDE
PARA
SE
RECONCILIAR COM O PAI. Portanto, cada sacerdote faça-
se guia, apoio e conforto no acompanhamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penitentes neste caminho de especial reconciliação.
(Destaquei). (Fonte: CARTA APOSTÓLICA Misericordia et
misera DO SANTO PADRE FRANCISCO NO TERMO DO
JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA. Pode ser
consultado
em:
http://www.vatican.va/content/
francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-
lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html)
92.
Em 2018, O Papa Francisco pediu a intercessão da Virgem
Santíssima pelas famílias que não têm filhos e implorou proteção para
as crianças que ainda não nasceram ou que sofrem o risco de não
nascer. “Confio à Santíssima Virgem de Guadalupe, cuja memória
celebramos hoje, todos vocês presentes aqui, as suas famílias e, de
modo particular, aqueles que estão esperando o nascimento de seus
filhos. Pedimos o dom da prole às famílias sem filhos, O RESPEITO À
VIDA CONCEBIDA E A ABERTURA DOS CORAÇÕES AOS VALORES DO
EVANGELHO”
(https://pt.aleteia.org/2018/12/12/papa-francisco-a-n-
sra-de-guadalupe-pelas-criancas-ainda-nao-nascidas/)
(Destaquei).
Reforce-se que o Pontifício Conselho para a Família da Igreja Católica
já se manifestara a propósito das "novas resoluções do parlamento
europeu em favor do aborto” (em 2002):
[...] Há momentos na história, em que os problemas se
condensam e adquirem uma consistência preocupante.
Isto acontece particularmente quando o vazio de
humanidade se desenvolve e se torna mais profundo e
repleto de ameaças. Hoje em dia, verdadeiramente,
aquilo que suscita a maior preocupação não são os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aspectos secundários ou marginais mas, por assim dizer,
o humanum como tal, ou seja, a verdade sobre o
homem, a sua dignidade, a sua liberdade e o respeito
devido às pessoas individualmente consideradas e os
povos em geral. Sobretudo, está em jogo a coerência na
proclamação e na defesa dos direitos fundamentais e,
primeiro de entre todos, o direito à vida (cf. Organização
das Nações Unidas, Declaração universal dos direitos do
homem, art. 3).
Quando, no que diz respeito a este direito fundamental e
universal, se desejam abrir as portas para todas as
interpretações e para o recurso a todas as excepções
com o crime do aborto (que já é uma negação daquela
mesma universalidade), encontramo-nos diante daquilo
a que Romano Guardini chamava uma "enfermidade do
espírito". E o espírito adoece quando falta o oxigênio da
verdade, sem o qual a própria liberdade é posta em
perigo.
O Parlamento Europeu interveio sobre esta matéria com
diversas "Recomendações" e Resoluções (como neste
caso) que, embora não tenham um vigor legal no que diz
respeito às nações da Europa, contudo põem em
movimento, através de mecanismos e de modalidades
provocatórios
e
também
menos
respeitadores
da
soberania dos povos, propostas que podem criar uma
grande confusão na ordem pública. Para alcançar estes
objectivos, a verdade é submetida a diversas manipulações políticas. Procura-se "impor" uma mentalidade que, na realidade, manifesta uma
progressiva enfermidade do espírito. Não é, porventura,
aquilo que aconteceu, uma vez mais, com uma das
resoluções aprovadas, para tornal "legal, seguro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessível" o crime do aborto? Isto equivale a uma
sentença e a uma execução capital de uma pessoa
humana inocente, embora o horror daquela iniquidade
seja
duplamente
dissimulado
com
formulações
ambíguas, como "a interrupção voluntária da gravidez",
e com o sistemático e trágico artifício, profeticamente
denunciado pelo Santo Padre João Paulo II, de fazer
passar o "crime" como se fosse um "direito" (cf.
Evangelium vitae, 11). Este jogo não apenas de palavras,
mas repleto de efeitos trágicos, abre profundas feridas na
própria verdade. Assim, a verdade é aprisionada e
sufocada, enquanto o direito sagrado à vida é
espezinhado no pior dos massacres!
Citando o art. 12 da mencionada Resolução, o
Parlamento Europeu "recomenda, para proteger a saúde
e os direitos reprodutivos das mulheres, que o aborto seja
legalizado e se torne acessível para todos" (Relatório de
iniciativa, de Anne Van Lantier). Estes termos não são
novos. Em pleno Ano Internacional da Família (1994), o
Pontifício Conselho para a Família recebeu uma carta
com
uma
certa
oficialidade,
através
do
então
Embaixador dos Estados Unidos da América junto da
Santa Sé, em que se recomendava, como convite
implícito, a deixarmos de nos opor às políticas do então
Presidente Bill Clinton, uma vez que elas visavam
exclusivamente os abortos (repito os seus termos de
maneira textual) "legais, seguros e raros". Pois bem, dois
aspectos chamam a atenção, no que se refere a estes
conceitos: não se usa mais o vocábulo "raros", porque tal
"raridade" jamais existiu, nem existe e, pelo contrário, no
mundo inteiro o massacre aumenta (é como se toda a
população da Itália fosse eliminada em cada ano) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espalhar-se-á em maior medida na Europa, precisamente
como um direito de todos. E bem sabemos o que é que
significa o aborto "legal", embora o próprio conceito de
"legalidade" esteja radicalmente viciado, porque nunca
uma lei que permite a eliminação de uma pessoa
inocente pode considerar-se não iníqua!
Trata-se de uma "legalidade" que não consegue
anestesiar a consciência, e tais decisões pesam sempre
sobre a consciência e sobre a responsabilidade dos
legisladores. Nem a "disciplina de partido" poderá reduzir
a vergonha deste comportamento, e não apenas por
motivos de fé, mas de humanidade que, como tal, não
são inacessíveis à razão. Por outro lado, merece gratidão
- e a história reconhecê-lo-á, um dia (não distante) - a
coerência humana de muitos legisladores responsáveis e
corajosos, que souberam opor-se diante de um público,
como observa um jornalista, "dividido a metade". Com
efeito, segundo as informações, na sessão plenária de
que estamos a falar houve 280 votos a favor, 240
contrários e 28 abstenções.
Sabemos também o que significa a expressão "aborto
seguro":

aquela
segurança
não
diz
respeito
propriamente às crianças mortas nos ventres maternais,
que se transformam de fontes de vida em sepulcros. Esta
segurança refere-se somente aos riscos de saúde da
mãe, cujos "direitos" prevalecem sobre os direitos dos
nascituros, como se eles fossem apêndices e sua
propriedade.
[...] Trata-se de uma "moral" totalmente "nova", em virtude
das finalidades políticas, que representa um desafio para
a verdade da procriação humana. A parlamentar
Elisabeth Montfort tem toda a razão quando afirma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comentando estas recomendações: "É curioso que o
direito à reprodução consiste num catálogo de comportamentos que impedem precisamente esta
mesma reprodução". Esta é a ambiguidade alarmante da
aclamada protecção da saúde e dos direitos de
reprodução!
É um momento obscuro e triste para esta grande Europa -
antigamente tão ancorada nas tradições mais sólidas,
consciente das suas próprias raízes cristãs, aberta aos
direitos de Deus e dos homens, aberta à família, à dádiva
da vida e aos filhos; a Europa que hoje padece o inverno
demográfico, enferma no espírito nalguns sectores dos
Parlamentos, que devem conservar como estrela polar a
prioridade da pessoa humana, em ordem ao bem
comum e ao respeito dos seus direitos, a partir dos
direitos dos mais frágeis.
Virá um dia - talvez esteja às portas - em que, como já
aconteceu com a escravatura e as discriminações
raciais,
uma
consciência
histórica
lúcida,
que
a
democracia autêntica deve fazer amadurecer, fará
nascer sentimentos de vergonha pelos crimes cometidos
contra a vida humana nascente. Então, multiplicar-se-ão
as conversões para os direitos dos nascituros, que
felizmente já agora se estão a multiplicar.
Card. ALFONSO L. TRUJILLO Presidente do Pontifício
Conselho
para
a
Família
(http://www.vatican.va/
romancuria/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_
family_doc_20020711_trujillo-aborto_po.html) (Destaquei).
93.
Esclareça-se, ainda, que ao obstar o desrespeito e uso ilegítimo
da expressão “católicas” em razão de a Igreja Católica pregar
pública e oficialmente o respeito à vida do nascituro, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargada está longe de pretender controlar ou negar o corpo da
mulher ou impor solução machista (ao que se evidencia nem é esta a
intenção da própria Igreja e a decisão cita o próprio Jesus Cristo se
submetendo à cruz e à vontade de Deus Pai para reforçar e ilustrar o
que na realidade todos sabem acerca da doutrina clara, pública e
notória da igreja: que Jesus Cristo se submeteu e foi obediente, sendo
evidente que para a Igreja a virtude cristã da obediência vale para o
homem também:
[...] José sente uma angústia imensa com a gravidez
incompreensível de Maria: mas não quer «difamá-la»,[14]
e decide «deixá-la secretamente» (Mt 1, 19). No primeiro
sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema:
«Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que Ela
concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um
filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque Ele salvará o
povo dos seus pecados» (Mt 1, 20-21). A sua resposta foi
imediata: «Despertando do sono, José fez como lhe
ordenou o anjo» (Mt 1, 24). Com a obediência, superou o
seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá
esta ordem a José: «Levanta-te, toma o menino e sua
mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois
Herodes procurará o menino para o matar» (Mt 2, 13).
José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre
as dificuldades que encontraria: «E ele levantou-se de
noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito,
permanecendo ali até à morte de Herodes» (Mt 2, 14-15)
(CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DO 150o ANIVERSÁRIO DA DECLARAÇÃO
DE SÃO JOSÉ COMO PADROEIRO UNIVERSAL DA IGREJA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roma, em São João de Latrão, na Solenidade da
Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem
Maria, 8 de dezembro de 2020 Pode ser consultado em:
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_lette
rs/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html).
94.
Na visão católica, se rompida tal obediência, impera o caos
([...] O caos do mundo moderno, diz Chesterton, “não nasceu da
cristandade,
mas
da
sua
ruptura”
-
Disponível
em:
https://padrepauloricardo.org/blog/a-biblia-a-reforma-protestante-e-
g-k-chesterton). Portanto, não há machismo quanto ao ponto. Não é
disso que se trata, sendo certo apenas que a Igreja defende o corpo
também da outra vida, inocente e indefesa. Enfim, tais indagações
(sobre a licitude ou ilicitude da atividade concreta da requerida,
sobre o serviço que a requerida afirma prestar à sociedade, sobre o
aborto e mesmo em relação a questões que se podem suscitar como
o controle do corpo da mulher) atraem outras tantas que em debate
profundo oportuno terão eventualmente de ser respondidas pelo
Estado (que é Laico, não se estando, contudo, diante de questão
exclusivamente religiosa):
O embrião é pessoa?
A mulher tem controle sobre seu próprio corpo, mas
também sobre o corpo e a vida do bebê - que pode ser
uma mulher e tem material genético fornecido pelo
homem também - para o fim de decidir extingui-los,
“eliminando” a responsabilidade não apenas da mulher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela manutenção daquela vida, mas também a do
homem pelos seus atos?;
Não haveria políticas públicas possíveis para conciliar a
defesa da vida e dignidade da mulher e do nascituro?;
Não seria dever do Estado promovê-las, em harmonia
com a vontade popular majoritária, que seria contra o
aborto (todo poder emana do povo conforme nossa
Constituição);
Relativamente às mulheres sem recursos financeiros, sabe-
se que é um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil “ERRADICAR A POBREZA E A
MARGINALIZAÇÃO E REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS
E REGIONAIS” (Artigo 3o, inciso III da Constituição
Federal). Sendo assim, É RAZOÁVEL QUE O ESTADO
PROMOVA A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO POR
RAZÕES DE ORDEM ECONÔMICA EM VEZ DE BUSCAR
PROMOVER A ERRADICAÇÃO DA POBREZA?;
DIANTE DA DÚVIDA BIOLÓGICA, FILOSÓFICA OU JURÍDICA
EM RELAÇÃO A QUESTÃO DE SER O EMBRIÃO PESSOA, EM
FACE
DE
TAL
INCERTEZA
CIENTÍFICA,
NÃO
TERIA
APLICAÇÃO
UM
PRINCÍPIO
DA
PRECAUÇÃO
NO
CONTEXTO DA BIOÉTICA, A EXEMPLO DO QUE OCORRE
COM O DIREITO AMBIENTAL, PARA QUE SE UTILIZEM AS
MEDIDAS, FERRAMENTAS E POLÍTICAS NECESSÁRIAS DE
SAÚDE
PARA
EVITAR
DANOS
AOS
DIREITOS
DOS
NASCITUROS? (Sobre tal princípio de origem alemã, não
tem previsão literal na Constituição, mas pode-se afirmar
que foi implicitamente consagrado no seu artigo 225,
conforme reconhecido pelo Ministro Carlos Britto, no
julgamento da ACO 876
MC-AGR, pelo STF [...]. É
previsto na Declaração do Rio (ECO/1992), no Princípio
15 [...] de acordo com o Princípio da Precaução, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando empreendimento puder causar danos
ambientais sérios ou irreversíveis, contudo inexiste
certeza científica quanto aos efetivos danos e a sua
extensão, mas há base científica razoável fundada em
juízo de probabilidade não remoto da sua potencial
ocorrência, o empreendedor deverá ser compelido a
adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os
riscos ambientais para a população [...] Assim, a
incerteza científica milita em favor do meio ambiente e
da saúde (in dubio pro natura ou salute). A precaução
caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco
desconhecido [...] (Amado, Frederico, direito ambiental :
esquematizado /Frederico Amado. - 4 ed. rev. e atual.
Rio de Janeiro : Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, págs.
32 e 33 Destaquei);
Por outro lado, tal qual ocorre com a dúvida no âmbito
do próprio Direito Penal, que nessa hipótese sempre é
favorável ao réu (In dubio pro reo), como sustentar
filosófica ou juridicamente que na dúvida sobre o
momento em que o embrião (um ser vivo inocente) já
seria pessoa se promovam políticas que facilitem a sua
pena de morte sem direito à defesa e quando na maior
parte dos casos nem mesmo a gravidez resultou de um
crime, de um estupro, mas de um ato livremente
praticado e podia ser evitada de forma responsável?
É razoável supor que o grau de proteção estatal à
criança por nascer deva aumentar à medida em que a
gestação avança? No início da gestação aquele ser em
desenvolvimento não é digno e não necessita de
proteção, justamente por sua maior vulnerabilidade?
Não incidiria o artigo 5o, inciso III da Constituição Federal,
segundo o qual “ninguém será submetido a tortura nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a tratamento desumano ou degradante” ao aborto,
sobretudo quando há casos em que a criança é
esquartejada (aborto por curetagem), aspirada em
pequenos pedaços (aborto por sucção) ou cauterizada
em solução cáustica (aborto por envenenamento)? Tais
atos não violariam a proibição constitucional à tortura,
considerando, inclusive, que o embrião responde a
estímulos nas primeiras semanas de gestação?
É razoável
para fins de concluir que não há vida ou
pessoa humana utilizar o critério da atividade cerebral
e igualar o embrião à pessoa que teve morte encefálica,
a qual torna imutável o organismo humano, quando tal
imutabilidade não ocorre com o embrião, que está em
permanente
e
em
pleno
crescimento
e
desenvolvimento?
95.
A decisão não pretende, ainda, censurar mulheres católicas
feministas nem minimizar o sofrimento de tantas mulheres,
reconhecendo-se que para a Igreja Católica, pela sua posição
pública, não haverá menos sofrimento matando um inocente e, de
fato, todas essas mulheres que hoje estão lutando por menos
sofrimento (as pró-aborto ou pró-escolha) estão vivas e não foram
abortadas para agora poderem lutar por uma sociedade sem
sofrimento.
96.
Dessa forma, a requerida pode lutar por ora (não está proibida
pela presente decisão) pelas políticas que defende, mas o fato aqui
reconhecido é o de que a Igreja defende e luta por outras
completamente diversas (antagônicas) para a saúde pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo que o aborto é o caminho mais fácil e não constitui
política de saúde (gravidez sim exige política de saúde, aborto não).
Tenta-se eliminar um “problema”, mas não se trata a questão
humana com a seriedade e profundidade que ela merece, não se
enfrenta as causas.
97.
A posição da Igreja não deixa de ser bastante razoável,
portanto, do ponto de vista legal, filosófico e biológico, pois como se
abordou, o embrião com apenas 5 ou 6 semanas já tem batimento
cardíaco. E a informação genética para o pleno desenvolvimento da
pessoa humana já existe logo após a concepção.
98.
Para a Igreja Católica, a sacralidade da vida afasta qualquer
possibilidade de se tratar a questão do ponto de vista estreito de um
machismo ou feminismo, portanto. Trata-se de não negar a vida, de
dizer sim à vida (em todas as suas fases), que deve ser garantida a
todos. O cristianismo e o catolicismo pregam Jesus Cristo ressuscitado,
vencedor da morte. E todo o ensinamento católico, como se sabe e
se viu, gira em torno da vitória da vida sobre a morte e orienta todas
as condutas e escolhas nesse sentido. Eis aí a catolicidade que a
Igreja promove publicamente e celebra o ano todo e no mundo
inteiro (A Igreja celebra no Advento a espera pelo nascimento de
Jesus Cristo (Natal); celebra na Quaresma a expectativa e a
preparação em torno da ressurreição de Jesus Cristo (Páscoa) e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tempo Litúrgico “Comum” também celebra os mistérios de Cristo,
nunca dando espaço para uma cultura da morte
(https://cleofas.com.br/como-se-dividem-os-tempos-liturgicos/). Nesse
contexto, outra Santa que viveu no Século XX (Canonizada por São
João Paulo II em 2000) expressa com potência a gravidade do aborto
em seu diário:
[...]1.276 16/Setembro/1937
Hoje desejei ardentemente rezar uma Hora Santa diante
do Santíssimo Sacramento; no entanto, outra era a
vontade de Deus. Às oito horas, comecei a sentir dores
tão violentas que tive que me deitar imediatamente.
Fiquei me contorcendo nessas dores por três horas, isto é,
até às onze da noite. Nenhum remédio me ajudou, e
vomitava tudo o que engolia. Em certos momentos, essas
dores me faziam perder a consciência. Jesus me permitiu
conhecer que, dessa maneira, participei da Sua agonia
no Jardim de Oliveiras e que Ele mesmo permitiu esses
sofrimentos para desagravar a Deus pelas almas
assassinadas no ventre de mães perversas. Já passei três
vezes por esses sofrimentos; sempre começam às oito
horas [duram] até às onze da noite. Nenhum remédio
consegue diminuir esses meus sofrimentos. Quando se
aproximam às onze horas, desaparecem por si, e eu
adormeço nesse momento; no dia seguinte, sinto-me
muito fraca.
Quando isso me aconteceu a primeira vez, eu estava no
sanatório. Os médicos não podiam descobrir o que era, e
nem injeções nem remédio algum me ajudava, e eu
mesma compreendia que sofrimentos eram esses. Eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disse ao médico que nunca na vida tinha tido
semelhantes dores. Ele afirmou que não sabia do que se
tratava. Agora compreendo que sofrimento é esse,
porque o Senhor me permitiu conhecer... No entanto,
quando penso que talvez algum dia ainda tenha que
sofrer dessa maneira, tremo de terror, mas não sei se
ainda alguma vez vou sofrer assim; deixo isso para Deus;
o que Deus quiser enviar-me, aceitarei tudo com
submissão e amor. Queira Deus que eu possa salvar com
esses sofrimentos ao menos uma alma do homicídio! [...]
(Santa Faustina Kowalska, Diário
A misericórdia divina
na minha alma
2011
40a Edição
Editora Mãe da
Misericórdia Apostolado da Divina Misericórdia p. 331)
99.
Há, inclusive, uma história que ilustra a gravidade do aborto na
visão dos católicos e como a Igreja reputa a vida do nascituro tão
digna quanto à da criança já nascida:
[...] Você tem coragem de incentivar uma mãe a fazer o
aborto?
Certa mãe carregando nos braços um bebê, entrou num
consultório médico e, diante deste, começou a lamuriar-
se:
Doutor, o senhor precisa me ajudar num problema
muito sério. Este meu bebê ainda não completou um ano
e estou grávida de novo! Não quero filhos em tão curto
espaço de tempo, mas sim num espaço grande entre um
e outro. Indaga o médico:
Muito bem... e o que a senhora quer que eu faça?
A mulher, já esperançosa, respondeu:
Desejo interromper esta gravidez e quero contar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua ajuda.
O médico pensou alguns minutos e disse para a mulher:
Acho que tenho uma melhor opção para solucionar o
problema e é menos perigoso para a senhora. A mulher
sorria, certa que o médico aceitara o seu pedido,
quando o ouviu dizer:
-Veja bem, minha senhora... para não ficar com dois
bebês em tão curto espaço de tempo, vamos matar este
que está em seus braços. Assim, o outro poderá nascer...
Se o caso é matar, não há diferença para mim entre um
e outro. Até porque sacrificar o que a senhora tem nos
braços é mais fácil e a senhora não corre nenhum risco. A
mulher apavorou-se:
Não, doutor!!! Que horror!!! Matar uma criança é
crime!!! É infanticídio! O médico sorriu e, depois de
algumas considerações, convenceu a mãe de que não
existe a menor diferença entre matar uma criança ainda
por nascer (mas que já vive no seio materno) e uma já
crescida. O crime é exatamente o mesmo e o pecado,
diante de Deus, exatamente o mesmo [...] (Pode ser
encontrado
no
sítio
eletrônico:
https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/artigo/voce-
tem-coragem-de-incentivar-uma-mae-a-fazer-o-aborto/ -
Há outros documentos sobre a questão no sítio eletrônico
deste
Sacerdote,
Padre
Reginaldo
Manzotti:
(https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/artigo/pe-
reginaldo-fala-sobre-o-aborto/)
100.
Segundo o Padre Overland de Morais Costa (Pároco da
Paróquia Cristo Rei em Várzea Grande – MT e mestre em teologia
pela Pontifícia Universidade Gregoriana):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] Hitler, como primeira justificativa para a matança
indiscriminada de judeus, dizia que estes não eram seres
humanos. Seis milhões de judeus foram mortos [...] Nos
tempos atuais, estamos vivendo algo muito parecido [...]
o que é que os movimentos abortistas, ou melhor,
movimentos genocidas, argumentam para legitimar a
matança indiscriminada de bebês no ventre de suas
mães? Partem do mesmo raciocínio que os nazistas.
Estes, para justificar o Holocausto, diziam que os judeus
não eram humanos. Os abortistas dizem a mesma coisa,
isto é, não reconhecem no feto um ser humano. Assim,
afirmam que se pode abortar, isto é, pode-se matar
aquela vida, já que para eles não uma é vida humana,
mas apenas um pedaço de carne pulsante. Ao contrário
do que dizem os abortistas, O FETO É UMA VIDA HUMANA.
O aborto é o assassinato de bebês inocentes no ventre
de suas mães. Isso é injustificável! Quem pode dizer que
aquele feto não é uma vida humana? Fundamentado em
qual ciência? Ou uma vida é humana desde sua origem
e merece ser respeitada e defendida ou a questão de
quem é ou não é humano ficará sujeita aos critérios mais
arbitrários.
Um princípio moral universal e inquestionável é que o
Direito deve proteger o indefeso e o inocente. E não se
pode negar que não há neste mundo criatura mais
indefesa e inocente do que uma criança no ventre de
sua mãe [...] O aborto não é uma direito da mulher. O
feto é um outro ser humano, que da mãe recebe apenas
alimento e ambiente propício para seu crescimento. É
cientificamente um ser vivo distinto e não um órgão da
mãe, nem extensão do seu corpo. Ninguém pode matar
para tornar a própria vida mais fácil ou menos difícil. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nazismo está de volta? Eu posso matar alguém pelo fato
de este alguém ser indesejável a mim? Os nazistas
matavam os deficientes físicos e mentais, pois alegavam
que estes além de não serem humanos e eram um peso
para a Alemanha. Os movimentos abortistas querem
tornar lícita a mesma atitude iníqua! A diferença é que os
nazistas matavam as pessoas depois de nascidas e os
abortistas querem matá-las ainda no ventre de suas
mães, local este que deveria ser o mais seguro e sagrado
para uma criança. Ser a favor ou contra o aborto não é
uma mera questão de fé. Dizer simplesmente que por
causa da minha fé nunca praticarei o aborto, mas quem
quiser fazer que o faça, seria o mesmo que dizer no
tempo do Holocausto: “eu por causa da minha fé nunca
matarei um judeu, mas se Hitler quer matá-los, então,
que os mate. É uma escolha dele.” Não! Nem Hitler tinha
o direito de escolher a morte de seis milhões de judeus,
nem é um direito da mulher escolher abortar ou não
abortar, matar ou não matar a criança que ela carrega
em seu ventre. Não temos o direito sobre a vida de
ninguém!
Enfim, afirmo que para defender a vida em todas as suas
etapas, para ser contra o aborto, não é preciso ser
religioso. É preciso estar disposto a defender quem ainda
não tem vez nem voz. O aborto é um desprezo pela vida
humana e uma desmoralização de toda uma sociedade
que se torna cúmplice de um crime covarde. Hoje,
olhamos para trás e dizemos, com toda gravidade de
quem é a favor da vida, que o Holocausto foi uma
vergonha não apenas para a Alemanha mas para toda
humanidade.
Mas
esquecemos
que
existe
um
Holocausto silencioso e macabro muito mais vergonhoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e covarde que se chama aborto e contra o qual
devemos levantar a nossa voz com toda coragem e
valentia! [...] (Disponível no seguinte sítio eletrônico:
https://paroquiacristoreivg.blogspot.com/2011/12/ser-
favor-da-vida-e-necessariamente-
ser.html?fbclid=IwAR3DGDCujHC9bbmdoIA_rm_yx9nRnKnl
NlBC4KHfklOyYONbu-dvuGXiMaw) (Destaquei).
101.
Não se trata, pois, de impedir a luta contra leis injustas que
seriam contrárias às mulheres, mas o fato é que para a posição oficial
e pública da Igreja não é justo matar o nascituro. E é de se admitir
que a Constituição, o Código Civil e o Código Penal procuram
claramente resguardar e preservar o nascituro. Ora, segundo o
Eminente DESEMBARGADOR RICARDO DIP:
“A VIDA É O PRIMEIRO BEM NATURAL, TRANSPESSOAL, QUE
INTERESSA À ESPÉCIE HUMANA, “É AO MESMO TEMPO
FRUTO E SEMENTE; ELA É O FRUTO DO QUE VEM DOS MEUS
ANTEPASSADOS, MAS É TAMBÉM A SEMENTE DO FUTURO
DA
NOSSA
ESPÉCIE”
[...]
(Pode
ser
assistido
em
PARLATÓRIO
LIVRE

ABORTO

DESEMBARGADOR
RICARDO
DIP
-
https://www.youtube.com/watch?v=JPhu_Bqhtk0&t=708s

minuto
16:46
em
diante.
Registre-se
que
o
Desembargador mencionado (RICARDO DIP) fez belo e
interessante pronunciamento, aliás, em evento da
Emissora
Católica
“Canção
Nova”:
https://www.youtube.com/watch?v=D2GwErYqSFg&t=91
3s.
102.
É por isso que, de fato, diante de tal bem, não se pode
legitimar ou aprovar o suicídio, por exemplo. E em uma sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se pretenda sã, não apenas os ovos de tartaruga devem ser
protegidos (Nesse sentido vide proteção da Lei 9.605/98 que trata das
atividades lesivas ao meio ambiente e dos crimes contra a fauna
artigos 29 e seguintes), mas com maior razão cabe se conferir integral
e plena proteção à vida humana, ao menos sob a ótica bastante
respeitável da Igreja Católica.
103.
Conclui-se, assim, que o Estado é laico, mas não louco; não
deve estar alienado em relação aos fatos sociais nem desprezar os
valores mais caros ao ser humano, inclusive relacionados à questão
da vida e à liberdade de expressão em matéria tão grave, a qual
deve ser exercida dentro dos limites legais e sem abusos.
104.
Neste contexto, o ilustre Professor IVES GANDRA DA SILVA
MARTINS e ANA REGINA CAMPOS DE SICA consignam que:
[...] "nos animais, o primeiro instante de vida, na
esmagadora maioria de peixes, aves, mamíferos e
herbívoros, dá-se no encontro do elemento masculino
com o feminino, sendo que, no homem, isso ocorre com
a penetração do espermatozoide no óvulo, momento em
que se forma o zigoto e em que o mapa genético e todo
o comando da nova vida passa a dirigir o organismo
materno, que o hospeda. Não é mais o organismo
materno que comanda a evolução do óvulo, mas o novo
ser que impõe suas regras ao corpo hospedeiro, para se
desenvolver até o momento de vir à luz.
Ora, sobre o fato de o zigoto ter, ainda como uma única
célula, não duplicada, quadruplicada etc., todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
características que definirão o futuro ser, não há qualquer
dúvida
na medicina. Todos os pesquisadores de
biomedicina demonstram, sem exceção, que a carga
genética completa e a confirmação dos 46 cromossomos
que determinam a existência de um ser humano já estão
plasmados no zigoto.
Certa vez, o consagrado Professor Jerome Lejeune, que
detectou aspectos relevantes da Síndrome de Down,
membro
da
Academia
Francesa
de
Letras,
foi
entrevistado por televisão inglesa e lhe perguntaram por
que fazia oposição ao aborto até os três meses de
gestação, adotado na Inglaterra. Sua resposta foi singela:
“Se o nascituro não é um ser humano até os três meses,
só pode ser um ser animal. Ora, se para os ingleses a
Rainha da Inglaterra foi um animal durante três meses na
sua forma embrionária, para, depois, tornar-se um ser
humano, isto é um problema dos senhores, não meu, que
sempre fui um ser humano, desde a concepção”.
De fato, o zigoto é, desde a primeira célula, um ser
humano e não de um ser animal. Se admitíssemos que
ainda não fosse um ser humano, apesar de toda a carga
genética e seu mapa definitivo de ser humano já estar
plasmado no zigoto, teríamos que admitir que todos nós
teríamos sido animais nos primeiros instantes de vida e, só
depois, nos transformado em seres humanos.
Por esta razão, é que Hipócrates para evitar homicídios
uterinos
colocou, no seu juramento, que o médico não
deve provocar o aborto e a sabedoria dos romanos
garantiu, em seu Direito, os direitos do nascituro desde a
concepção. Ora, de todos os direitos do nascituro, de
longe, o mais relevante, o maior de todos eles, é o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à
vida
[...]
o
arsenal
de
disposições
jurídicas
internacionais, constitucionais e infraconstitucionais do
direito brasileiro coincidem e todos apontam para a
impossibilidade da constitucionalização do aborto no
País, até porque o artigo 5o “caput” da lei suprema é
cláusula imodificável, por força de seu artigo 60, § 4o,
inciso IV [...]
Estamos convencidos de que, dentre as grandes
conquistas da civilização moderna, definitivamente, não
está a permissão para transformar o ser humano em lixo
hospitalar[...]"
(http://ujucasp.org.br/site/2020/08/10/direito-a-vida-do-
nascituro-protecao-do-estado-atuacao-da-defensoria-
publica-da-uniao/) (Destaquei).
105.
E até mesmo entre católicos leigos e cristãos não católicos (não
altas autoridades da Igreja) há testemunhos e “vivências”
impressionantes, até de ex-ativistas “pró-escolha” ou “pró-aborto”.
Pede-se vênia para transcrever trecho extraído de página da
Internet:
[...] Bernard Nathanson (1926 - 2011) foi um dos três
fundadores da NARAL, organização de relevância no
movimento de legalização do aborto nos Estados Unidos,
no começo da década de 1970. Especialista em
ginecologia e obstetrícia, dirigiu, por 2 anos, a "Center for
Reproductive and Sexual Health", considerada na época
a maior clínica de abortos do mundo ocidental. Segundo
seus cálculos, foi responsável, direta ou indiretamente,
por mais de 60 mil abortos, tendo feito diretamente 5000,
incluindo de um filho seu.[3]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo seus relatos, no final da década de 1970 passou
por um momento de crise profissional ao começar a
estudar embriologia, e ter acesso à então nova
tecnologia da ultra-sonografia, que dava acesso à
visualização da vida do feto no útero materno. Passou,
então, a atuar publicamente contra o aborto, tendo
produzido um famoso documentário utilizado em todo o
mundo em campanhas pró-vida, "O Grito Silencioso", no
qual mostra, em ultrassom, um aborto "pelo ponto de
vista de um feto de doze semanas".
Nathanson declarava-se um "pró-vida sem religião" até
meados
dos
anos
90,
quando
converteu-se
ao
catolicismo.[4]
Norma Maccorvey
Norma Maccorvey (1947 - ) foi uma personagem central
na famosa decisão judicial "Roe vs. Wade", que legalizou
o aborto nos Estados Unidos, em 1973. Na época com 21
anos, Norma, sob o pseudônimo de Roe, recorreu à
Suprema Corte americana para exigir o direito de abortar
uma filha, alegando ter sido vítima de estupro (anos mais
tarde, ela admitiria que não havia sido estuprada, mas foi
induzida pelos advogados a "inventar" uma história de
estupro para causar mais comoção pela causa).
Em 1980, Norma revelou sua verdadeira identidade
publicamente. Passou a trabalhar em clínicas de aborto
e, em 1994, escreveu um livro em que assumiu ser lésbica
e descreveu a jogada jurídica pela qual foi levada na
decisão de 1973. Após alguns anos de desilusão com os
rumos que a permissão ao aborto havia tomado, com o
abortamento em massa de milhões de fetos no país,
resolver rever suas ideias. Após alguns períodos de crise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
converteu-se ao cristianismo em 1995, passando a lutar
veementemente contra o aborto.
Nos anos 2000, Norma passou a empenhar-se por reverter
a situação judicial da qual foi pivô em 1973. Nesta
época, divulgou um pequeno vídeo no site "Youtube", na
qual fala um pouco sobre aquela decisão e divulga a
campanha de orações "40 days for life" ("40 dias pela
vida"). Constantemente, protagoniza também comerciais
pró-vida na TV americana.
Sandra Cano
Sandra Cano foi a protagonista do caso "Doe vs. Bolton",
semelhante e contemporâneo ao "Roe vs. Wade", porém
com menor repercussão. Também foi levado à Suprema
Corte dos EUA, colaborando para a legalização do
aborto em 1973.
Assim como hoje é Norma Maccorvey, Sandra Cano
("Mary Doe") é ativista pró-vida e apresentou uma moção
à Suprema Corte em 2003, tentando reverter o caso de
1973,
no qual ela alega ter sido usada inapropriadamente
[...]
(Pode
ser
consultado
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3-
vida#Norma_Maccorvey).
106.
Ora, o valor enorme que a Igreja dá à vida do nascituro e aos
filhos (que ela vê como dom e graça de Deus) é um fato social
público. A Igreja eleva o matrimônio (casamento) à categoria de
sacramento e, aliás, toda pessoa que presenciou um casamento na
Igreja (ATO RELIGIOSO QUE PODE TER EFEITOS CIVIS NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 1.515 E 1.516 DO CÓDIGO CIVIL!) ouviu do sacerdote (do
Padre) o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] “Viestes aqui para unir-vos em Matrimônio. Por isso, eu
vos pergunto perante a Igreja: É de livre e espontânea
vontade que o fazeis? [...] Abraçando o Matrimônio, ides
prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a
vida que o prometeis? [...] Estais dispostos a RECEBER
COM AMOR OS FILHOS QUE DEUS VOS CONFIAR,
educando-os na lei de Cristo e da Igreja? [...]”
107.
Além disso, mesmo fora do contexto do sacramento do
matrimônio, o aborto não se justifica na visão católica (Confira-se Em
vez de abortar, deixe nascer essa criança e doe-a - Padre José
Augusto (12/12/19): Pode ser consultado no seguinte endereço
eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=Bj0qFN8a1uc&t=1020s).
108.
Outro fato social relevante é o de que no Brasil há inúmeros
leigos católicos na luta contra o aborto (esse o serviço à sociedade
que a Igreja aprova em tal matéria), como a cantora Zezé Luz (que já
ajudou
a
salvar
centenas
de
bebês
-
(https://pt.aleteia.org/2018/02/15/quando-a-mentira-custa-uma-vida-
a-unica-vez-em-que-nao-consegui-evitar-um-aborto/;
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/cantora-lidera-
grupo-pro-vida-bebes-salvos-aborto/). Tal pauta já ensejou inúmeros
eventos com milhares de pessoas leigas (e de outras religiões
também), com a presença de lideranças católicas, como o Padre
Marcelo
Rossi
(https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1223602-
protesto-contra-projeto-sobre-aborto-reune-11-mil-em-sp).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
109.
Há inclusive mulheres que já viveram tal experiência, de modo
que não se está
repita-se
a reduzir o drama e sofrimento das
mulheres, inclusive porque também devem ser consideradas, é
verdade, as consequências graves para a saúde em geral da mulher
que pratica o aborto (Sobre o assunto confira-se: As consequências
do aborto, da Dra. Mariella Silva de Oliveira Costa: https://formacao.cancaonova.com/bioetica/aborto/as-
consequências-do-aborto/. E A consequência do aborto - Tema
abordado
pelo
Padre
Silvio
Roberto:
https://www.youtube.com/watch?v=qYY3U37DB1U.
110.
Também o Padre Fábio de Melo afirmou sobre o aborto que:
[...] trata-se de “um erro que é um desarrumado mesmo,
uma coisa que desarruma mesmo a vida de uma mulher
é o aborto mesmo, então por isso que você tem que
pensar duas vezes antes de partir para o aborto, viu?
Escute o testemunho de mulheres que passaram por essa
experiência e você vai ver o quanto que essa
experiência é para a vida inteira, você pode até de
maneira muito triste resolver um problema agora, “não
quero ter um filho vou abortar”, resolve o problema
agora, mas você vai ficar com um problema para o resto
da vida, problema que você vai levar, que você vai
trazer com você e vai ser muito doído porque é sempre
assim [...]” (“Perdão do aborto
Pe. Fábio de Melo

Direção
Espiritual
-
pode
ser
visto
em
https://www.youtube.com/watch?v=Lf3JBiq_UzY minuto
3:37 em diante). E ainda, confira-se: 'Acho muito cruel',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diz padre Fábio de Melo sobre aborto por causa da zika:
Disponível
em:
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/02/acho-
muito-cruel-diz-padre-fabio-de-melo-sobre-aborto-por-
causa-da-zika.html.
111. Nesse contexto, a brilhante cantora Elba Ramalho já afirmou em
entrevista:
[...] Por que é radicalmente contra o aborto?
“Passei por essa experiência. Existe sempre uma sequela
que fica. Tem gente que toma drogas ou tenta o suicídio
para esquecer. Liberar o aborto é abrir um precedente
complicado: uma sociedade que investe contra a
própria espécie. São crianças inocentes no ventre de
uma mãe. No Movimento Pró-vida já salvamos mais de
300. Conheço a indústria do aborto e sei que é lucrativa.
E não existe aborto 100% seguro. Até onde é legalizado
morre gente. A humanidade vai tentar se autodestruir até
chegar à boca do precipício” [...] Pode ser consultado no
seguinte site: https://epoca.globo.com/sociedade/bruno-
astuto/noticia/2016/12/elba-ramalho-sobre-aborto-
qualquer-mulher-e-mais-feliz-se-nao-fizer.html - Pode se
assistir também pronunciamento da referida cantora em
https://www.youtube.com/watch?v=JUM_eif_TAY
112.
Sobre o que pensa a Igreja Católica, há um clipe digno de ser
mencionado (Música Direito de nascer), que conta com a
participação da referida cantora, Elba Ramalho, produzido também
por
fiéis
e
artistas
católicos
leigos:
(https://www.youtube.com/watch?v=oubfnZkKBdQ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
113.
Outras manifestações e/ou testemunhos de fiéis católicos leigos
podem ser encontrados:
“[...] queriam me abortar [...] os médicos queriam me
abortar [...] Ela (minha mãe) disse: Não, Sr., ninguém
mexe nessa criança aqui, não [...] Fizeram uma promessa
para Filipe Rinaldi, que é o terceiro sucessor de Dom
Bosco, que é beato, e como eu nasci direitinho botaram
meu nome de Filipe Rinaldi... É a força da fé...”) (Aborto?
Nunca! https://www.youtube.com/watch?v=IIwU71qFDxs
Minuto 9:04 em diante Professor Felipe Aquino).
Ainda, sobre manifestação de católicos leigos veja:
Déia e Tiba: Destruindo os argumentos abortistas:
https://www.youtube.com/watch?v=LCXsrw_1TGo&t=14s.
E, ainda: A los jóvenes siempre les decía que la mujer es lo
más importante de la Iglesia, porque lleva en su seno la
fábrica de la vida. Por eso, el demonio siempre persigue
a la mujer (Sempre disse aos jovens que as mulheres são
o mais importante na Igreja, porque carregam consigo a
fábrica da vida. Portanto, o diabo sempre persegue a
mulher
(Kiko
Arguello,
iniciador
do
Caminho
Neocatecumenal sobre a católica (e coiniciadora de tal
itinerário de formação cristã da Igreja Católica) Carmen
Hernández, já falecida) - Pode ser consultado em:
https://elpais.com/politica/2016/07/21/actualidad/146913
6369_144760.html.
114.
São muitos os questionamentos a serem respondidos, que
envolvem o aborto em si, portanto, como se viu (e, por
consequência, a atividade concreta da requerida).
115.
Enquanto, contudo, tais questionamentos não são respondidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Estado, o que ficou mais do que evidenciado nestes autos é que
a Igreja Católica tem sua posição clara, que se alinha perfeitamente,
aliás, com o que disse o poeta Mário Quintana:
[...] O aborto não é, como dizem, simplesmente um
assassinato. É um roubo... Nem pode haver roubo maior.
Porque, ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este
mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o
roubo infinito (Mário Quintana, Caderno H. Globo Livros.
2006; E na voz da cantora e artista Elba Ramalho:
https://www.youtube.com/watch?v=FXxgx2eHlL8).
116.
Tal visão católica se harmoniza também - na ótica de católicos
e tendo em vista a doutrina da Igreja - com o próprio Hino Nacional
Brasileiro:
“[...] Terra adorada, Entre outras mil, És tu, Brasil, Ó Pátria
amada! Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria
amada,
Brasil!
[...]”
(Destaquei):
https://www.acidigital.com/noticias/nossa-patria-e-mae-
gentil-e-nao-pode-matar-os-seus-filhos-afirma-campanha-
da-rcc-contra-o-aborto-97205)
117.
Também guarda (tal doutrina) sintonia com o que cantava
Gonzaguinha na famosa música sobre a vida intitulada “O que é, o
que é?”, como lembrou a cantora já mencionada Elba Ramalho em
defesa da vida do nascituro (Pode ser conferido em: https://pleno.news/comportamento/famosos-se-manifestam-contra-a- legalizacao-do-aborto.html):
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eu fico com a pureza
da resposta das crianças,
é a vida, é bonita
e é bonita...
E a vida
E a vida o que é?
Diga lá, meu irmão
Ela é a batida de um coração
Ela é uma doce ilusão...
Há quem fale
Que é um divino
Mistério profundo
É o sopro do criador
Numa atitude repleta de amor...
Sempre desejada
Por mais que esteja errada
Ninguém quer a morte
Só saúde e sorte...
E a pergunta roda
E a cabeça agita
Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita [...]
118.
Impressionante que na condição de “católica”, praticamente
o único documento católico citado pela requerida (ao menos nas
razões de sua contestação e nas contrarrazões ao apelo - vide fls.
287) foi a GAUDIUM ET SPES (Alegria e esperança) do Papa Paulo VI (e
a requerida, aliás, escreveu - talvez por um lapso - “SPETS”). Contudo,
tal documento trata de alegria e esperança e não pode haver nem
uma nem outra se não houver e se não se garantir em primeiro lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a vida.
119.
Além disso, mais impressionante ainda é o fato de que após
esta C. Câmara mencionar (não como fundamento jurídico, mas
para ilustrar e corroborar o óbvio) uma enormidade de documentos
públicos católicos, a requerida DESPREZANDO TODOS limita-se a
alegar que “O estado é laico”, pouco se importando com o que
pensa a Igreja.
120.
Ora, sem pretensão nenhuma de gozar de mínima parcela da
sabedoria de Salomão, que a Bíblia afirma ter sido o mais sábio de
todos os reis da terra (1 Reis 10, 23/24), fato é que Salomão ameaçou
matar a criança e logo a mãe verdadeira apareceu, tendo a mãe
“falsa” desprezado a vida da criança, já que aceitou receber
metade da criança (a criança pela metade) ou, noutras palavras, a
criança morta! (O julgamento de Salomão Bíblia, 1 RS 3, 16-28); no
caso concreto, ao se citar uma enormidade de documentos
católicos (não para ameaçar o Estado Laico, mas para ilustrar a
notória posição da Igreja), eis que a verdadeira identidade da
requerida ficou mais do que nítida, qual seja: NÃO CATÓLICA OU
FALSA CATÓLICA E QUE DESPREZA TODOS OS DOCUMENTOS DA IGREJA
LIGADOS À SACRALIDADE DA VIDA (FAZ DELES LETRA MORTA), sendo
defensora do que chama “direitos reprodutivos da mulher” (os quais
compõem o que a Igreja Católica intitula pública e oficialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como sendo “cultura da morte”). Nem se pode dizer que seja
“católica pela metade” ou que aceita metade do ensinamento (Não
aceita nada!). E o Estado não pode aceitar e tolerar o abuso de
direito disfarçado de liberdade de expressão.
121.
Assim sendo, não resta outra alternativa além da racional e
lógica decisão do Estado-Juiz Laico de evitar o abuso do direito
previsto no Código Civil e dar validade ao reconhecimento público e
notório da Igreja Católica de que a associação “NÃO É UMA
ORGANIZAÇÃO CATÓLICA” e, portanto, deve se abster de usar a
expressão “católicas” na referida associação registrada perante o
Estado, podendo, por ora, defender o Estado Laico e os tais direitos
reprodutivos na condição de “mulheres”, “feministas”, etc., o que não
trará qualquer prejuízo à atividade concreta da requerida, aliás.
122.
Se a apelação da associação autora foi provida (a ela se deu
provimento) em um julgamento que muitos reputaram ou reputarão
pró-vida, não é porque esta C. Câmara seja necessariamente adepta
do movimento pró-vida, mas porque a Igreja Católica sim é
inequivocamente a favor da vida e já se opôs à requerida em razão
da promoção daquilo que a Igreja combate e condena com todas as
suas forças e chama de cultura da morte, a qual promovida pela
requerida de forma institucionalizada via associação civil e registrada
perante o Estado usando ilegitimamente o nome da Igreja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURA CLARO DESRESPEITO, ABUSO E ILÍCITO.
123.
Não há, pois, na essência, qualquer vício ou violação ao
contraditório ou ampla defesa, registrando-se que não se atribuiu
monocraticamente e nem se está a atribuir efeito suspensivo a estes
embargos, até porque ausente comprovação de risco de prejuízos à
requerida, inobstante os esclarecimentos feitos quanto à multa e
prazo para cumprimento. Dou por prequestionada a matéria, não se
vislumbrando violação aos dispositivos legais invocados. Registro que
nova oposição de embargos veiculando as mesmas razões SERÁ
APENADA com multa por recurso protelatório, consignando-se que
embargos declaratórios não são o meio adequado para sanar
eventual error in judicando ou eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
124.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração apenas para limitar o montante total de eventual multa
(em caso de descumprimento) a R$ 100.000,00, sem prejuízo de
oportuna revisão se o caso e aclarar/explicitar que a ABSTENÇÃO DA
EXPRESSÃO OBJETO DA LIDE NAS REDES SOCIAIS E SÍTIOS ELETRÔNICOS
(E EM TODO LOCAL/PLATAFORMA - INCLUSIVE ELETRÔNICA) DEVE
OCORRER IMEDIATAMENTE, a partir da publicação deste acórdão,
sendo que O PRAZO DE 15 DIAS (ÚTEIS) É RELATIVO SOMENTE ÀS
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGISTRO COMPETENTE (a requerida deve comprovar a tomada de
providências visando a tal alteração estatutária no prazo de 15 dias
úteis da publicação deste acórdão), tudo nos exatos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR